Tribunal: CVM
Processo: 19957-004986-2019-34 (RJ-2019-03127)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente Marcelo Barbosa
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2019-12-10

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.004986/2019-34 (RJ2019/3127)

Data do julgamento: 10/12/2019

Diretor Relator: Presidente Marcelo Barbosa

Acusado: Gilson Amilton Sgrott

Ementa: Apurar responsabilidade de Gilson Amilton Sgrott, na qualidade de
administrador judicial, equiparado a diretor de relações com investidores, da
Buettner SA Ind e Comércio - Falido, pelo não envio das contas demonstrativas da
administração referentes aos meses de agosto de 2016 a novembro de 2018 e da
Prestação de Contas da Continuidade Provisória da Falência. Infração ao artigo 39,
incisos II e III da Instrução CVM no 480/09. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, II, §1o da Lei no 6.385/76,
decidiu pela condenação do acusado, na qualidade de administrador judicial da
Buettner SA Ind e Comércio - Falido, à penalidade de multa pecuniária de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), pelo descumprimento do art. 39, II e III da
Instrução CVM no 480/09.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão
da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607/19.

Ausentes o acusado e o representante constituído.

Presente
o
Procurador-federal
Leonardo
Montanholi,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado
Diário Eletrônico da CVM em
10/03/2020
Extrato de Sessão de Julgamento 290 (0913695) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 1

Moreira, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Flávia
Sant’Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a
Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 10/01/2020, às 11:58, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 13/01/2020, às 11:12, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 15/01/2020, às 18:27, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 16/01/2020, às 10:43, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 21/01/2020, às 16:19, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0913695 e o código CRC 1D701AE7.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0913695 and the "Código CRC" 1D701AE7.
Extrato de Sessão de Julgamento 290 (0913695) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Relatório no 76/2019-CVM/SEP/GEA-4
Para: GEA-4
De: Daniel Alves Araujo de Souza
ASSUNTO: Processo Administrativo Sancionador - Termo de Acusação - Rito
simplificado - Buettner SA Ind e Comércio – Falido - Processo CVM no
19957.004986/2019-34

Senhor gerente,
O presente Processo Administrativo Sancionador – Termo de Acusação CVM
n° 19957.004986/2019-34 originou-se (i) da suspensão do registro de companhia
aberta da Buettner SA Ind e Comércio – Falido (“Buettner” ou “Companhia”), no
âmbito do Processo CVM 19957.004711/2017-39, comunicada à Companhia por
meio do Ofício no 260/2017-CVM/SEP, de 24.05.2017; e (ii) do posterior
cancelamento de registro de companhia aberta, no âmbito do Processo CVM
19957.005464/2018-79, comunicado à Companhia por meio do Ofício no
304/2018/CVM/SEP, de 30.05.2018, tendo em vista a comprovação da suspensão
de seu registro de emissor por período superior a 12 (doze) meses, hipótese
prevista no art. 54, II, da Instrução CVM 480/09.

I. DOS PRINCIPAIS FATOS PROCESSUAIS

Suspensão e posterior cancelamento do registro
2.
A suspensão do registro da Companhia se deu em 24.05.2017. Tendo em
vista a comprovação da suspensão do registro de emissor por período
superior a 12 meses, a Companhia teve seu registro cancelado no dia
30.05.2018.
Falência
3.
Em 10.05.2016, o emissor arquivou no site da CVM a Convolação, em
28.04.2016, da Recuperação Judicial da Companhia em Falência.
4.
Em 06.06.2018, a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC
informou que o Juízo da Vara Comercial da Comarca de Brusque convolou,
em 28.04.2016, a Recuperação Judicial da Companhia em Falência (vide
processo 19957.004711/2017-39).
Do procedimento previsto no art. art. 11 da Deliberação CVM no538/08
5.
Em cumprimento ao art. 11 da Deliberação CVM no538/08, foram
encaminhados os ofícios constantes da tabela 2 abaixo, por meio dos quais foi
solicitada manifestação a respeito de eventual falha na apresentação e
divulgação das informações de que tratam a Lei 6.404/76 e a Instrução CVM
no 480/09 (vide Processo 19957.005464/2018-79).
Tabela 1 – ofícios enviados aos administradores da Companhia.
Administrador
Ofícios enviados
Data
Recebimento
João Henrique
Marchewsky
Ofício no
179/2018/CVM/SEP/GEA-4
10.10.201818.10.2018
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 3

Massatoshi FurukawaOfício no
180/2018/CVM/SEP/GEA-4
10.10.201819.10.2018
Cláudio Marchewsky Ofício no
181/2018/CVM/SEP/GEA-4
10.10.201818.10.2018
Fabrício Pozzi
Colzani
Ofício no
182/2018/CVM/SEP/GEA-4
10.10.201817.10.2018
6.
Além disso, importa ressaltar que, em 25.05.2018, foi enviado ao
Administrador
Judicial
-
Sr.
Gilson
Amilton
Sgrott
-
o Ofício no 91/2018/CVM/SEP/GEA-4, nos seguintes termos (vide Processo
19957.004711/2017-39):
A
BUETTNER
S.A.
IND
E
COMÉRCIO
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL ("Companhia" ou "Buettner") possui registro de companhia
aberta desde 27 de fevereiro de 1969 (Anexo).
O registro de emissor na categoria A, caso da Companhia, autoriza a
negociação de quaisquer valores mobiliários de sua emissão em mercados
regulamentados de valores mobiliários.
Em razão disso, a regulamentação que trata da matéria prevê que o
emissor deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na
página da CVM na rede mundial de computadores, uma série de
informações periódicas e eventuais previstas na Instrução CVM 480/09
(vide http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst480.html).
Essa norma prevê que o emissor deve atribuir a um diretor estatutário a
função de relações com investidores e que o diretor de relações com
investidores é responsável pela prestação de todas as informações
exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores
mobiliários.
No caso de emissores em situação especial que tenham tido seus
administradores substituídos por um liquidante, administrador judicial,
gestor judicial, interventor ou figura semelhante, essa pessoa será
equiparada ao diretor de relações com investidores para todos os fins
previstos na legislação e regulamentação do mercado de valores
mobiliários.
A Superintendência de Relações com Empresas da CVM deve suspender o
registro de emissor de valores mobiliários caso um emissor descumpra,
por período superior a 12 (doze) meses, suas obrigações periódicas, nos
termos estabelecidos por esta Instrução. O registro deve ser cancelado em
caso de suspensão por período superior a 12 (doze) meses.
A suspensão e o cancelamento do registro não eximem o emissor, seu
controlador e seus administradores de responsabilidade decorrente das
eventuais infrações cometidas antes do cancelamento do registro.
A Buettner teve seu registro de companhia aberta suspenso em 24 de
maio de 2017. Essa suspensão foi informada à Companhia por meio
do Ofício no 260/2017/CVM/SEP e objeto de publicação no site da CVM na
mesma data (anexo).
O último documento periódico entregue pela Companhia foi o Formulário
1o ITR/2017, cujo prazo para entrega encerrou em 15 de maio de 2017.
É importante observar que o emissor em falência é dispensado de prestar
informações periódicas, exceto quanto ao formulário cadastral nos termos
do art. 23 e seu parágrafo único da ICVM 480/09. Por outro lado, o emissor
nessa situação especial deve enviar uma série de informações relativas ao
processo de falência, tais como relatório sobre as causas e circunstâncias
que conduziram à situação de falência, contas demonstrativas da
administração, contas apresentadas ao final do processo de falência,
relatório final sobre o processo de falência e sentença de encerramento do
processo de falência.
Segundo informações constantes dos últimos documentos encaminhados
pela Buettner, a Companhia encontra-se em recuperação judicial (vide
https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/CiaAb/ResultBuscaParticCiaAb.aspx?
CNPJNome=buettner&TipoConsult=C) .
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 4

Diante do exposto, tendo em vista a suspensão do registro da Companhia
na CVM, solicitamos o envio dos seguintes documentos e informações:

Informar a composição do conselho de administração, da diretoria ou
pessoa equiparada, do conselho fiscal e de eventuais comitês criados por
disposição estatutária, desde 2016, incluindo os seguintes dados: (i) no de
inscrição no CPF; (ii) nome; (iii) cargo ocupado; (iv) atribuições do cargo;
(v) data de posse; (vi) data de término do mandato ou, se for o caso da
renúncia;
Cópia do estatuto social atualizado, informando a data de sua última
alteração. Caso o documento tenha sido enviado à CVM, é suficiente que a
Companhia indique o número do protocolo de entrega e confirme a data
de sua última alteração (o último entregue à CVM data de 26 de junho de
2012);
Cópia de regimento interno ou qualquer outro documento que defina as
responsabilidades e atribuições de cada cargo mencionado em resposta ao
item ‘a’;
Confirmar as informações referentes ao contrato com auditor
independente registrado na CVM para auditoria das demonstrações
financeiras, dado que, segundo último formulário cadastral apresentado
pela Companhia, a CASSULI AUDITORES INDEPENDENTES S/S teria sido
contratada em 02 de maio de 2012. Informar se há contrato vigente com
auditor independente registrado na CVM, para auditoria das
demonstrações financeiras;
Informar se a Companhia tem mantido atualizada, ou até que data
manteve atualizada, a escrituração contábil em registros permanentes,
nos termos do art. 177 da Lei 6.404/76;
Informar as datas-base das últimas demonstrações financeiras de
encerramento de exercício e das últimas demonstrações financeiras
intermediárias elaboradas pela Companhia e auditadas por auditores
independentes. Encaminhar cópias dessas demonstrações financeiras ou
indicar os números dos protocolos de entrega desses documentos à CVM;
Informar se foram realizadas as assembleias gerais ordinárias de acionistas
(‘AGO’) nos dois últimos exercícios. Enviar cópias da documentação
referente às duas últimas assembleias gerais ordinárias de acionistas
(Edital de convocação, proposta da administração, ata da AGO). Caso o(s)
documento(s) tenha(m) sido enviado(s) à CVM, é suficiente que a
Companhia indique o(s) número(s) do(s) protocolo(s) de entrega;
Enviar cópia da documentação referente às duas últimas assembleias
gerais extraordinárias de acionistas (Edital de convocação, proposta da
administração, ata da AGE). Caso o(s) documento(s) tenha(m) sido
enviado(s) à CVM, é suficiente que a Companhia indique o(s) número(s)
do(s) protocolo(s) de entrega;
Encaminhar cópias das atas de reuniões dos órgãos de administração e, se
instalado, do conselho fiscal, realizadas no atual e no último exercício.
Caso o(s) documento(s) tenha(m) sido enviado(s) à CVM, é suficiente que
a Companhia indique o(s) número(s) do(s) protocolo(s) de entrega;
Informar se a Companhia promoveu qualquer reestruturação societária,
após o envio do último documento periódico (ITR, DFP ou FR) enviado à
CVM (incorporação, fusão, cisão, aumento ou redução de capital,
conversão de ações, aquisição ou alienação de ativos relevantes ou
alteração do objeto social);
Informações sobre processo de recuperação judicial/falência envolvendo a
Companhia, incluindo data da decretação da falência com cópia da decisão
judicial; e
Outras informações julgadas relevantes a respeito da situação do emissor.

7.
Em 12.06.2018, o Sr. Gilson Amilton Sgrott se manifestou nos seguintes
principais termos:
a.
“‘O último documento periódico entregue pela Companhia foi o Formulário 1o
ITR/2017, cujo prazo para entrega encerrou em 15 de maio de 2017.’
Informa a Companhia que a última informação encaminhada à CVM –
Comissão de valores Mobiliários, foi em 10 de maio de 2016, justamente a
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 5

informação da Convolação da Recuperação Judicial em Falência.”;
b.
“‘Segundo informações constantes dos últimos documentos encaminhados
pela Buettner, a Companhia encontra-se em recuperação judicial.’
Informa a Companhia que a última informação encaminhada à CVM –
Comissão de valores Mobiliários foi a Convolação da Recuperação Judicial em
Falência, encaminhada através do sistema IPE em 10/05/2016 – Protocolo
de Entrega no (...).”;
c.
“‘Informar a composição do conselho de administração, da diretoria ou
pessoa equiparada, do conselho fiscal e de eventuais comitês criados por
disposição estatutária, desde 2016, incluindo os seguintes dados: (i) no de
inscrição no CPF; (ii) nome; (iii) cargo ocupado; (iv) atribuições do cargo; (v)
data de posse; (vi) data de término do mandato ou, se for o caso da
renúncia.’
Não há.”
(grifamos)
d.
“‘Cópia do estatuto social atualizado, informando a data de sua última
alteração. Caso o documento tenha sido enviado à CVM, é suficiente que a
Companhia indique o número do protocolo de entrega e confirme a data de
sua última alteração (o último entregue à CVM data de 26 de junho de 2012).’
Informa a Companhia que o último estatuto Social é datado de 26 de abril de
2012 e foi arquivado na JUCESC – Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em
26 de setembro de 2012 sob o no (...), sendo apresentado à CVM por força do
arquivamento em 05 de outubro de 2012 – Protocolo no (...).”;
e.
“‘Cópia de regimento interno ou qualquer outro documento que defina as
responsabilidades e atribuições de cada cargo mencionado em resposta ao
item a.’
Não há.”
f.
“‘Confirmar as informações referentes ao contrato com auditor independente
registrado na CVM para auditoria das demonstrações financeiras, dado que,
segundo último formulário cadastral apresentado pela Companhia, a CASSULI
AUDITORES INDEPENDENTES S/S teria sido contratada em 02 de maio de
2012. Informar se há contrato vigente com auditor independente registrado
na CVM, para auditoria das demonstrações financeiras.’
Não há contrato vigente com auditor independente registrado na CVM. O
contrato com a Cassuli Auditores Independentes S/A foi rescindido tendo em vista
a convolação da recuperação judicial da Companhia em falência, que resultou
no encerramento das atividades da empresa Buettner S/A Indústria e Comércio.”;
g.
“‘Informar se a Companhia tem mantido atualizada, ou até que data manteve
atualizada, a escrituração contábil em registros permanentes, nos termos do
art. 177 da Lei 6.404/76.’
Não há registros contábeis desde a data da decretação da falência em 28 de
abril de 2016.”;
h.
“‘Informar as datas-base das últimas demonstrações financeiras de
encerramento de exercício e das últimas demonstrações financeiras
intermediárias elaboradas pela Companhia e auditadas por auditores
independentes. Encaminhar cópias dessas demonstrações financeiras ou
indicar os números dos protocolos de entrega desses documentos à CVM.’
As datas-base das últimas demonstrações financeiras de encerramento de
exercício e das últimas demonstrações financeiras elaboradas pela Companhia e
auditadas por auditores independentes são 31/12/2014 e 31/12/2015, cujos
protocolos (...).”;
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 6

i.
“‘Informar se foram realizadas as assembleias gerais ordinárias de acionistas
(‘AGO’) nos dois últimos exercícios. Enviar cópias da documentação referente
às duas últimas assembleias gerais ordinárias de acionistas (Edital de
convocação, proposta da administração, ata da AGO). Caso o(s)
documento(s) tenha(m) sido enviado(s) à CVM, é suficiente que a Companhia
indique o(s) número(s) do(s) protocolo(s) de entrega.’
Referente ao exercício de 2016
Edital de Convocação AGO – Data do Envio 6/4/2016 – Protocolo (...)
Proposta da Administração - Data do Envio 28/3/2016 – Protocolo
(...)
Ata da AGO - Data do Envio 29/4/2016 – Protocolo (...)
Referente ao exercício de 2017
Não houve.”;
j.
“‘Enviar cópia da documentação referente às duas últimas assembleias gerais
extraordinárias de acionistas (Edital de convocação, proposta da
administração, ata da AGE). Caso o(s) documento(s) tenha(m) sido enviado(s)
à CVM, é suficiente que a Companhia indique o(s) número(s) do(s)
protocolo(s) de entrega.’
Referente ao exercício de 2015
Edital de Convocação AGO – Data do Envio 7/4/2015 – Protocolo (...)
Proposta da Administração - Data do Envio 26/3/2015 – Protocolo (...)
Ata da AGO - Data do Envio 27/5/2015 – Protocolo (...)
Referente ao exercício de 2016
Edital de Convocação AGO – Data do Envio 6/4/2016 – Protocolo (...)
Proposta da Administração - Data do Envio 28/3/2016 – Protocolo
(...)
Ata da AGO - Data do Envio 29/4/2016 – Protocolo (...).”;
k.
“‘Encaminhar cópias das atas de reuniões dos órgãos de administração e, se
instalado, do conselho fiscal, realizadas no atual e no último exercício. Caso
o(s) documento(s) tenha(m) sido enviado(s) à CVM, é suficiente que a
Companhia indique o(s) número(s) do(s) protocolo(s) de entrega.’
Não há.”; e
(grifamos)
l.
“‘Informar se a Companhia promoveu qualquer reestruturação societária,
após o envio do último documento periódico (ITR, DFP ou FR) enviado à CVM
(incorporação, fusão, cisão, aumento ou redução de capital, conversão de
ações, aquisição ou alienação de ativos relevantes ou alteração do objeto
social).’
A Companhia informa que não houve reestruturação societária após o envio
do último documento periódico em 28 de março de 2016 - DFP Protocolo (...).”.
8.
Em resposta ao Ofício no 179/2018/CVM/SEP/GEA-4, o Sr. João Henrique
Marchewsky informou o seguinte:
a.
“Informo que em 28/04/2016 a Companhia teve sua Recuperação Judicial
convolada em Falência, tendo encerrado suas atividades, conforme
documento encaminhado através do sistema IPE em 10/05/2016 - Protocolo
de Entrega no 0020381PE280420160104250009-90, documento que segue
anexo extraído do site da CVM.”;
b.
“Esclareço que por força da falência os Administradores e Membros do
Conselho de Administração foram automaticamente afastados de
seus cargos, não tendo mais acesso às informações.”; (grifamos)
c.
“Assim, entendo não ter responsabilidade pelo envio à CVM — Comissão de
Valores Imobiliários, das informações periódicas e/ou eventuais.”;
d.
“Por força do artigo 38 da Instrução CVM 480/09 os emissores em falência
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 7

estão dispensados da entrega de informações periódicas.”;
e.
“Assim, tendo em vista a convolação da Recuperação Judicial em Falência em
28/04/2016, a Companhia estava dispensada do envio de informações
periódicas.”;
f.
“Com relação ao período e as funções exercidas como administrador da
Companhia, informo que fui eleito em 29/04/2014 como Diretor Comercial e
Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para o triênio
2014/2017, tendo permanecido neste cargo até minha destituição pela
Falência em 28/04/2016.”; e (grifamos)
g.
“No que diz respeito às irregularidades mencionadas, no que se refere ao não
envio de informações obrigatórias, conforme já mencionado no item 1 acima,
a Companhia encaminhou à CVM — Comissão de Valores mobiliários, dentro
do prazo, a informação de convolação da Recuperação Judicial em Falência.
Sendo assim, por força da IN 480/09 estava dispensada do envio das
informações periódicas, por se encontrar em falência.".
9.
Em resposta ao Ofício no 181/2018/CVM/SEP/GEA-4, o Sr. Cláudio
Marchewsky informou basicamente o mesmo.
10.
Em resposta ao Ofício no 182/2018/CVM/SEP/GEA-4, o Sr. Fabrício Pozzi
Colzani informou basicamente o mesmo.
11.
O Sr. Massatoshi Furukawa não se manifestou.
12.
Em 07.12.2018, foi enviado ao Administrador Judicial - Sr. Gilson Amilton
Sgrott - o Ofício no 231/2018/CVM/SEP/GEA-4, nos seguintes termos (vide
Processo 19957.005464/2018-79):
A
BUETTNER
S.A.
IND
E
COMÉRCIO
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL ("Companhia" ou "Buettner") possuía registro de companhia
aberta na categoria A desde 22.02.1969.
A regulamentação que trata da matéria prevê que o emissor deve enviar à
CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede
mundial de computadores, uma série de informações periódicas e
eventuais previstas na Instrução CVM no 480/09.
Essa norma prevê que o emissor deve atribuir a um diretor estatutário a
função de relações com investidores e que o diretor de relações com
investidores é responsável pela prestação de todas as informações
exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores
mobiliários, nos termos do art. 45 da referida Instrução CVM no 480/09.
No caso de emissores em situação especial que tenham tido seus
administradores substituídos por um liquidante, administrador judicial,
gestor judicial, interventor ou figura semelhante, essa pessoa será
equiparada ao diretor de relações com investidores para todos os fins
previstos na legislação e regulamentação do mercado de valores
mobiliários, nos termos do art. 44 da referida Instrução CVM no 480/09.
A Companhia teve sua Recuperação Judicial convolada em Falência em
28.04.2016, seu registro de companhia aberta suspenso em 24.05.2017
e cancelado em 30.05.2018. No caso concreto, considerando o
afastamento da administração da Companhia, o administrador judicial
seria a pessoa equiparada a diretor de relações com investidores.
A suspensão e o cancelamento do registro não eximem o emissor, seu
controlador e seus administradores de responsabilidade decorrente das
eventuais infrações cometidas antes do cancelamento do registro.
É importante observar que o emissor em falência era dispensado de
prestar informações periódicas.
Por outro lado, o emissor nessa situação especial deve enviar uma série de
informações relativas ao processo de falência, tais como relatório sobre as
causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência, contas
demonstrativas da administração, contas apresentadas ao final do
processo de falência, relatório final sobre o processo de
falência e sentença de encerramento do processo de falência, nos termos
do art. 39 da Instrução CVM no 480/09.
Adicionalmente, desde, pelo menos, o OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2012 (item 16.3) há orientação no sentido de que, além do envio dos
documentos acima mencionados, os emissores deverão proceder à
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 8

atualização de seus dados cadastrais junto à CVM, notadamente no que
diz respeito à alteração da situação da companhia e do seu responsável,
por meio do envio do Formulário Cadastral, no prazo de 7 (sete) dias úteis
contados do fato que deu causa a alteração, nos termos do artigo 23 da
Instrução CVM no 480/09.
Em resposta aos Ofícios no 179, 181 e 182/2018/CVM/SEP/GEA-4, os Srs.
João Henrique Marchewsky, Cláudio Marchewsky e Fabrício Pozzi Colzani
informaram
principalmente
que
“por
força
da
falência,
os Administradores e Membros do Conselho de Administração
foram automaticamente afastados de seus cargos, não tendo mais
acesso às informações.”. Esse afastamento teria se dado em
28.04.2016 (grifamos).
Em resposta ao Ofício no 91/2018/CVM/SEP/GEA-4, V.Sa. informou o
seguinte, entre outros esclarecimentos:
“‘Informar a composição do conselho de administração, da diretoria ou
pessoa equiparada, do conselho fiscal e de eventuais comitês criados por
disposição estatutária, desde 2016, incluindo os seguintes dados: (i) no de
inscrição no CPF; (ii) nome; (iii) cargo ocupado; (iv) atribuições do cargo;
(v) data de posse; (vi) data de término do mandato ou, se for o caso da
renúncia.’
Não há.”

“‘Encaminhar cópias das atas de reuniões dos órgãos de administração e,
se instalado, do conselho fiscal, realizadas no atual e no último exercício.
Caso o(s) documento(s) tenha(m) sido enviado(s) à CVM, é suficiente que
a Companhia indique o(s) número(s) do(s) protocolo(s) de entrega.’
Não há.”;
(grifamos)
Além disso, consta da fl. 5962 da Decisão Judicial que convolou a
Recuperação Judicial em Falência o seguinte:
“Comuniquem-se as instituições financeiras da presente decisão, após
indicadas na forma do artigo 104, I, da LRF, informando que a falida e
seus representantes não mais poderão movimentar as contas da
pessoa jurídica atingida por esta decisão, as quais serão provisoriamente
movimentadas pelo Administrador Judicial diante da necessidade em razão
de eventuais valores advindos de operações de venda e compra
realizadas, o que autorizo desde já, até ulterior decisão.”.
(grifamos) e (sublinhado no original)
No site da CVM, não consta qualquer um dos documentos previstos no art.
39 da Instrução CVM no 480/09.
Em pesquisa realizada, em 04.12.2018, no site do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina – TJSC foi possível verificar que, no Processo no 0003971-
34.2011.8.24.0011-0061, há, entre outros documentos, (i) seis processos
apensos
cujas
“Classes”
são
“Prestação
de
Contas
–
Exigidas”
(apensamento em 28.09.2017); e (ii) um movimento denominado
“Prestação de Contas do Administrador Judicial” datado de 18/12/2017.
A equiparação mencionada no art. 44 da Instrução CVM no 480/09 ocorre
na hipótese de afastamento da administração. É o que acontece no
presente caso.
Em função disso, solicitamos sua manifestação a respeito das
irregularidades mencionadas, no que se refere ao não envio de
informações obrigatórias previstas na Instrução CVM 480/09, na qualidade
de pessoa equiparada ao diretor de relações com investidores e
responsável pelo envio dessas informações.
Esclarecemos que, caso não seja recebida resposta até 21.12.2018, será
considerado atendido o disposto no art. 11 da Deliberação CVM n°
538/08.
13.
Em 17.12.2018, o Sr. Gilson Amilton Sgrott se manifestou, nos seguintes
principais termos:
a.
“Informa o Administrador Judicial que, como Administrador Judicial da
Falência, não substitui os administradores da Companhia, haja vista que a
pessoa jurídica não é automaticamente extinta, permanecendo ativo o
registro da pessoa jurídica junto aos órgãos competentes, podendo inclusive
seguir com as atividades após a extinção do processo de falência – como, por
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 9

exemplo, se ao final da falência houver saldo credor, referido valor é
destinado à pessoa jurídica, onde os administradores é que deliberarão sobre
o destino desse valor. O Administrador Judicial tem por função/atribuição de,
a serviço do poder judiciário, administrar os bens da ‘massa falida’, que, não
é a mesma coisa que a Companhia em si.”;
b.
“Neste ponto, o Administrador Judicial entende que a obrigatoriedade de
envio das informações é da pessoa jurídica, por meio de seus administradores
e diretores de relação com investidores, e, não sua.”;
c.
“Esclarece que não é responsável pela administração da conta da
Companhia, e o Juízo da Falência administra apenas valores e pagamentos
decorrentes da Massa Falida, no qual o Administrador Judicial apenas é o
executor das ordens por aquele expedidas.”;
d. “Ainda com relação à Companhia, informa que não existe mais
movimentação bancária, nem tampouco contas em aberto para depósito ou
retirada de valores.”;
e.
“Mais uma vez, esclarece o Administrador Judicial que não é pessoa
equiparada ao diretor de relações com investidores, pois essa atribuição
permanece com a administração da Companhia, além do que a empresa não
mais está em funcionamento e todos os valores são depositados em juízo,
não havendo movimentação bancária ou relatórios contábeis. O Juízo da
Falência é quem libera os valores para pagamento através de alvará judicial,
prestando o Administrador todas as informações por aquele solicitadas. A
função do Administrador Judicial é prestar os esclarecimentos quando lhe for
solicitado, bem como de acompanhar o levantamento dos bens.”;
f.
“Informa o Administrador Judicial que não é pessoa equiparada ao emissor,
seu controlador ou administrador por não exercer função de administrar
Companhia, que conforme já informado teve suas atividades totalmente
paralisadas. Compete ao Administrador Judicial auxiliar o Juízo na
administração dos bens da ‘massa falida’.”;
g.
“Ainda assim, esclarece que foi encaminhado à CVM, em tempo hábil pela
Companhia, a informação de que a mesma teve sua Recuperação Judicial
convolada em Falência (envio em 10/05/2016, protocolo no [...]), entendendo
assim que não haveria mais a necessidade de envio de informações, seja pelo
Administrador, seja pela Companhia, conforme relatado pelos Administradores.”; h.
“No que diz respeito às causas e circunstâncias da falência, a própria
sentença encaminhada à CVM já esclarece causas e circunstâncias que
levaram a convolação da Recuperação Judicial em Falência. Quanto às contas
demonstrativas da administração, informa o Administrador Judicial que não é
responsável pelas contas da Massa Falida – não há atividade, não há
movimentação – apenas presta esclarecimentos ao Juízo da Falência sempre
que solicitado. As contas apresentadas ao final do processo de falência,
relatório final sobre o processo de falência e sentença de encerramento do
processo de falência não há, tendo em vista que o processo ainda se
encontra em tramitação. A falência não foi encerrada ainda. E mais,
considerando que a Companhia não foi extinta, é de seus administradores a
responsabilidade pela remessa das informações futuramente.”;
i.
“... sobre a alteração do seu responsável, o Administrador Judicial nunca foi
responsável pela administração da Companhia, mas única e exclusivamente,
auxiliar do Juízo de Falência quanto ao destino da ‘massa falida’. Assim, não
há motivo para alteração [no Formulário Cadastral] do responsável pela
Companhia. É importante restar esclarecido que uma coisa é a pessoa
jurídica, que permanece sendo representada pela administração existente, e
outra coisa é a Massa Falida, administrada pelo Juízo Falimentar, com o
auxílio do Administrador Judicial, antigo Síndico.”;
j.
“Por força da decretação da falência, os administradores são afastados da
empresa, ou seja, do patrimônio que agora é ‘Massa Falida’. Entretanto,
permanecem como responsáveis pela pessoa jurídica (emissora), pois
conforme informado anteriormente esta não se extingue.”;
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 10

k.
“Reitera o Administrador Judicial que não houve composição de Conselho de
Administração, Diretoria ou pessoa equiparada, do Conselho fiscal e de
eventuais comitês criados por disposição estatutária, desde 2016, bem como
que não houve reuniões ou atas realizadas no atual e no último exercício,
conforme informações obtidas junto aos administradores da Companhia, a
qual o Administrador Judicial não tem ingerência.”;
l.
“Informa o Administrador Judicial que essa determinação [‘a falida e seus
representantes não mais poderão movimentar as contas da pessoa jurídica
atingida por esta decisão, as quais serão provisoriamente movimentadas pelo
Administrador Judicial’] ocorreu apenas no primeiro momento, o que é
comum após a decretação da Falência, para que os clientes/terceiros
depositassem valores devidos à Companhia até que todos tomassem ciência
da convolação da Recuperação Judicial em Falência e do encerramento das
atividades.”;
m.
“A Companhia paralisou suas atividades de forma repentina, tendo em vista
o corte de energia, e a Falência pegou de surpresa tanto os administradores,
quanto funcionários, clientes e comunidade local.”;
n.
“Para complicar ainda mais a situação da Companhia, esta foi vítima de um
assalto ocorrido no dia 21/09/2016 (Boletim em anexo), em que foram
levados vários computadores, inclusive tendo as assaltantes danificado o
sistema, perdendo-se assim todo o histórico de informações, como
recebimentos, pagamentos, dados de clientes, informações contábeis e
administrativas.”;
o.
“... os processos apensos se tratam de informações prestadas ao Juízo da
Falência, não necessariamente pelo Administrador Judicial. Exemplificando, o
Juízo liberou diretamente ao Sindicato de Classe valores para pagamento de
salários atrasados dos funcionários, sendo que esse apresentou a prestação
de contas ao Juízo, informando os valores pagos e a quem foram pagos (vide
documentos anexos). Com relação ao movimento denominado ‘Prestação de
Contas do Administrador Judicial’, datado de 18/12/2017, conforme se pode
averiguar pela página impressa do processo, trata-se de Certidão do Chefe de
Cartório, sendo a indicação feita por aquele, não sendo protocolada nesta
data, pelo Administrador Judicial, nenhuma prestação de contas específica.”;
e
p.
“Por todo relatado acima, diverge o Administrador Judicial Gilson Amilton
Sgrott, entendendo que não se equipara ao administrador da Companhia
previsto na Instrução CVM, pois o Administrador Judicial ali previsto é aquele
Administrador Judicial nomeado para substituir a administração da empresa
em atividade, possuindo assim direitos e deveres sobre os atos da
Companhia, diversamente do Administrador Judicial da falência que não
assume a responsabilidade pela Companhia, apenas auxilia o Juízo da
Falência.”.
14.
Em 26.12.2018, foi encaminhado à PFE-CVM o Memorando no 263/2018-
CVM/SEP/GEA-4, nos seguintes termos (vide Processo 19957.005464/2018-
79):
Trata-se de procedimento previsto no art. 11 da Deliberação CVM n°
538/08 para fins de apuração de responsabilidade do Administrador
Judicial da BUETTNER S.A. IND E COMÉRCIO, cuja Recuperação Judicial foi
convolada em Falência em 29.04.2016.
Destacamos que, do Ofício no 231/2018/CVM/SEP/GEA-4, constou o
seguinte:
Por outro lado, o emissor nessa situação especial deve enviar uma série de
informações relativas ao processo de falência, tais como relatório sobre as
causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência, contas
demonstrativas da administração, contas apresentadas ao final do
processo de falência, relatório final sobre o processo de
falência e sentença de encerramento do processo de falência, nos termos
do art. 39 da Instrução CVM no 480/09.
No site da CVM, não consta qualquer um dos documentos previstos no art.
39 da Instrução CVM no 480/09.
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 11

Em pesquisa realizada, em 04.12.2018, no site do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina – TJSC foi possível verificar que, no Processo no 0003971-
34.2011.8.24.0011-0061, há, entre outros documentos, (i) seis processos
apensos
cujas
“Classes”
são
“Prestação
de
Contas
–
Exigidas”
(apensamento em 28.09.2017); e (ii) um movimento denominado
“Prestação de Contas do Administrador Judicial” datado de 18/12/2017.
A respeito, informamos que o Administrador Judicial comentou cada um
dos pontos acima citados, nos termos de manifestação datada de
17.12.2018. Em apertada síntese, o Administrador Judicial alega, ao que
parece, que não teria protocolado junto ao referido Juízo qualquer dos
documentos previstos no art. 39 da Instrução CVM no 480/09.
Isto posto, sugerimos solicitar à PFE-CVM a realização de diligências com
vistas a obter acesso aos autos do Processo no
0003971-
34.2011.8.24.0011-0061, que tramita na Vara Comercial da Comarca de
Brusque do Estado de Santa Catarina, a fim de verificar se foi apresentado
em Juízo algum documento previsto no art. 39 da Instrução CVM no
480/09 ou documento equivalente.
A fim de subsidiar o trabalho, anexamos cópia da tela de tentativa de
consulta realizada por esse Componente.
15.
Em 01/04/2019, foi enviado ao Administrador Judicial - Sr. Gilson Amilton
Sgrott - o Ofício no 67/2019/CVM/SEP/GEA-4, nos seguintes termos (vide
Processo 19957.005464/2018-79):
Referimo-nos à sua manifestação datada de 17.12.2018, enviada em
atenção ao Ofício no 231/2018/CVM/SEP/GEA-4.
Conforme mencionado no referido Ofício, em pesquisa realizada, em
04.12.2018, no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina – TJSC foi
possível verificar que, no Processo no 0003971-34.2011.8.24.0011-0061,
há, entre outros documentos, (i) seis processos apensos cujas “Classes”
são “Prestação de Contas – Exigidas” (apensamento em 28.09.2017); e (ii)
um movimento denominado “Prestação de Contas do Administrador
Judicial” datado de 18/12/2017.
Em sua manifestação, V.Sa. informou que:
“... os processos apensos se tratam de informações prestadas ao Juízo da
Falência não necessariamente pelo Administrador Judicial. Exemplificando,
o Juízo liberou diretamente ao Sindicato de classe, valores para o
pagamento de salários atrasados dos funcionários, sendo que esse
apresentou a prestação de contas ao Juízo, informando os valores pagos e
a quem foram pagos (vide documentos anexos). Com relação ao
movimento denominado ‘Prestação de Contas do Administrador Judicial’,
datado de 18/12/2017, conforme se pode averiguar pela página impressa
do processo, trata-se de certidão do Chefe de Cartório, sendo a indicação
feita por aquele, não sendo protocolada nesta data, pelo Administrador
Judicial, nenhuma prestação de contas específica.”.
Da cópia da certidão, enviada por V.Sa., consta que houve Juntada de
Petição em 18/12/2017.O Tipo de Petição informada é “Prestação de
Contas do Administrador Judicial”.
A respeito, solicitamos enviar cópias (i) dos seguintes processos apensos
cujas “Classes” são “Prestação de Contas – Exigidas” (apensamento em
28.09.2017):
0306251-26.2016.8.24.0011
e
0301339-
49.2017.8.24.0011; (ii) do documento mencionado no parágrafo anterior;
e (iii) de eventuais prestações de contas protocoladas por V.Sa. junto à
Vara Empresarial da Comarca de Brusque.
16.
Em 17.04.2019, o Sr. Gilson Amilton Sgrott se manifestou, nos seguintes
principais termos:
a.
“Vossa Senhoria afirma que houve uma juntada de petição em 18/12/2017,
denominada ‘Prestação de Contas do Administrador Judicial’. Referida
movimentação denominada ‘Prestação de Contas do Administrador Judicial’,
datada de 18/12/2017, conforme se pode averiguar pela página impressa do
processo, trata-se de certidão do Chefe de Cartório, sendo a indicação feita
por aquele, não sendo protocolada nesta data pelo Administrador Judicial,
repita-se, nenhuma prestação de contas específica conforme item 13 da
resposta ao Ofício 231/2018.”;
b.
“Como forma de demonstrar que não existe no processo petição protocolada
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 12

em 18/12/2017, junta nesta oportunidade, foto das folhas do processo, a fim
de que seja comprovado que em 15/12/2017, às fls. 11.851 existe petição
datada de 15/12/2017, protocolada sob o tipo ‘informações’ e, em
19/12/2017, às fls. 11.869 foi juntada petição do Estado de santa Catarina,
sob o tipo ‘petição’. Junta ainda foto da folha 11.851 onde no tipo ‘Prestação
de Contas do Administrador Judicial’ existe a certidão datada de 10/01/2018,
restando comprovado que na data de 18/12/2017 não houve juntada de
documento pelo Administrador Judicial.”;
c.
“Em razão da solicitação, informa o Administrador Judicial que os processos
em trâmite na Comarca de Brusque são eletrônicos, podendo ser acessados a
qualquer tempo via site: www.tjsc.jus.br, sendo inviável a juntada da fotocópia
integral do processo.”;
d.
“Entretanto, em atendimento à solicitação, informa que está enviando nesta
data via correio, juntamente com a original dessa manifestação, um ‘CD’
contendo a íntegra de ambos os processos.”;
e.
“... faz-se nesta data a juntada da Certidão emitida pelo Sr. Ademir Luiz
Tognon, conforme exposto acima.”;
f.
“Esclarece o Administrador Judicial que o Processo 030251-26.2016.8.24.0011
trata-se de Relatório de Atividade provisória. Entretanto, apesar do nome,
nunca houve atividade empresarial propriamente dita, sendo que apenas
foram realizadas atividades para o acabamento dos produtos que estavam
em processo de produção já iniciado, conforme decisão judicial neste sentido.
Ressalta que não houve aquisição de matéria-prima, venda ou qualquer
atividade comercial. A Massa Falida realizou os serviços de acabamento de 15
de maio até o final do mês de junho, aproximadamente um mês e meio.”; e
g.
“Em relação ao Processo 0301339-49.2017.8.24.0011, esclarece que,
considerando que as contas administrativas previstas na atual lei de falência
é um resquício da Antiga Lei de Falências, na qual o Síndico prestava contas
da movimentação de valores da falida, podendo vender bens, pagar
credores, etc., o que é vedado na Nova Lei Falimentar, que determina o
depósito de todos os valores em conta vinculada ao Juízo Falimentar, assim,
não houve prestação de contas apresentadas. O que é apresentado pelo
Administrador Judicial nos autos de forma contínua são informações, não
obrigatórias, do que está ocorrendo na falência para o conhecimento do
Juízo, o qual denomina de forma livre de relatório do Administrador
Judicial.”.
17.
Em 24.04.2019, a PFE-CVM encaminhou manifestação datada de 17.04.2019
do Sr. Gilson Amilton Sgrott, cujos principais termos são os seguintes:
a.
“Na forma declarada pelo Comercialista Fábio Ulhoa Coelho em diversas
manifestações após a promulgação da nova Lei de Falências e Recuperação
de Empresas (Lei 11.101/2005), o legislador foi infeliz ao atribuir ao Síndico o
termo Administrador Judicial.”
b.
“A expressão ‘Administrador Judicial’ na Recuperação Judicial e na Falência,
vem constantemente gerando confusão quanto às atribuições que lhe
compete, pois não são correlatas às atribuições do Administrador Judicial
do Código de Processo Civil e demais leis que preveem esse profissional como
substituto
dos
administradores/gerentes/proprietários
da
empresa.”;
(sublinhado e grifado)
c.
“Sergio Campinho, citando Trajano Miranda Valverde, explica que se trata
de um ‘órgão ou agente auxiliar da justiça, criado a bem do interesse público
e para a consecução dos fins do processo falimentar’”;
d.
“Essa confusão de atribuições se tornou tão importante para o mundo
jurídico que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ foi provocado a se
manifestar sobre o assunto, através do Pedido de Providência 0002765-
85.2011.2.00.0000, em sua missão constitucional de controle da atuação
Administrativa do Poder Judiciário, consagrada no § 4o do art. 103-B da
CF/1988.”; (grifado)
e.
“Em sua resposta o CNJ alertou aos juízes trabalhistas (e se aplica a toda a
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 13

magistratura) para que ‘atentem para o fato de que o Administrador Judicial
(antigo síndico) da massa falida e o representante (comissário) da
recuperação judicial (antiga concordata) são meros auxiliares do Juízo, e não
sócios ou representantes legais da empresa, razão pela qual, em condições
normais, não podem ser alvo de constrição patrimonial de débito da massa.”;
(grifado)
f.
“E nesse ponto, Excelência, reside a presente discussão a respeito da busca
de informações da CVM, e na qual o Administrador Judicial já esclareceu em
manifestação enviada àquele órgão, em dezembro de 2018, que o
Administrador Judicial, elencado no artigo 44, § 3o da Instrução CVM n.
480/2009, não é o Administrador Judicial da falência.”;
g.
“O primeiro motivo decorre da análise daquele artigo que estabelece as
hipóteses da empresa em que “... seus administradores tenham sido
substituídos ...”;
h.
“Excelência, com a decretação da Falência, não há substituição dos
administradores, mas apenas a constituição de uma massa falida (ativo) que
será avaliada e vendida para pagar credores.”;
i.
“Em momento algum, o Administrador Judicial (da falência) prossegue como
administrador da empresa. Não há substituição.”;
j.
“Segundo motivo é que a Pessoa Jurídica durante a falência não é extinta.
Sim, ela permanece viva, tanto que se manifesta constantemente nos autos
da falência em defesa dos interesses da pessoa jurídica – há representante da
pessoa jurídica firmando procuração com poderes de representação
judicial.”; (grifado)
k.
“A vida da pessoa jurídica é preservada.”;
l.
“Pegue-se o caso da presente falência na qual se discute ação milionária em
favor da falida junto à Justiça Federal de Brasília (restituição de prêmio IPI).
Com o sucesso daquela ação será possível pagar todos os credores da
falência e, na forma da lei falimentar, o saldo será devolvido à empresa falida
que poderá sim voltar à total atividade.”;
m.
“O terceiro motivo decorre da ausência de possibilidade legal da norma
infralegal e de caráter administrativo expedida pela CVM, com a devida vênia,
estender obrigações ao administrador judicial da falência, pretendendo
atribuir-lhe deveres não previstos na Lei de Falências, em especial o artigo 22
que determina expressamente todos os deveres do administrador judicial da
falência.”;
n.
“Não é possível que ao auxiliar do Juízo falimentar sejam atribuídos novos
deveres além daqueles que a Lei Falimentar estabeleceu – pois numerus
clausus – como o de se tornar automaticamente responsável pela função de
relações com investidores em nome da pessoa jurídica que tem
representantes ativos.”;
o.
“Repete-se, trata-se de função desempenhada unicamente por aqueles que
comandam a empresa (leia-se, pessoa jurídica), o que não é o caso do
administrador judicial da falência.”;
p.
“Assim, resta claro que em momento algum houve substituição da
administração e dos representantes da pessoa jurídica Buettner S/A, em
decorrência da decretação da falência, permanecendo os proprietários e
administradores à frente da empresa, devendo sobre eles permanecer a
função de relações com investidores.”;
q.
“Informa a Douta Procuradoria que o procedimento administrativo
instaurado decorre da ausência de ‘envio de informações periódicas da
companhia Buettner S/A’ à CVM.”;
r.
“A bem da discussão, e verificando o artigo 38 da Instrução CVM n. 480/2009,
com a decretação da falência a companhia fica desobrigada do envio de
informações periódicas, o que demonstra a necessidade de extinção do
procedimento administrativo em questão.”;
s.
“Por fim, requer objetivamente a Procuradoria da CVM informações sobre a
apresentação em Juízo dos documentos listados no artigo 39 da Instrução
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 14

CVM n. 480/2009.”;
t.
Quanto ao inciso I: “A presente falência teve como causa a convolação da
recuperação judicial em falência, que constou na Decisão Judicial que
decretou a falência. Essa causa da falência foi corroborada em manifestação
apresentada nos autos pelo Administrador Judicial em outubro de 2016.
Conforme informações obtidas junto aos profissionais contratados pela
empresa para remessa de informações à CVM, a cópia da sentença com os
motivos da decretação da falência foram devidamente apresentados no
prazo legal.”;
u.
Quanto ao inciso II: “Considerando que as contas administrativas previstas na
atual lei de falência é um resquício da Antiga Lei de Falências, na qual o
Síndico prestava contas da movimentação de valores da falida, podendo
vender bens, pagar credores, etc., o que é vedado na Nova Lei Falimentar,
que determina o depósito de todos os valores em conta vinculada ao Juízo
Falimentar. Não houve contas demonstrativas apresentadas. O que é
apresentado pelo Administrador Judicial nos autos de forma contínua são
informações, não obrigatórias, do que está ocorrendo na falência para o
conhecimento do Juízo, o qual denomina de forma livre de relatório do
administrador judicial.”;
v.
Quanto ao inciso III: “não houve movimentação contábil da pessoa jurídica
Buettner S/A através da Massa Falida.”;
w.
Quanto ao inciso IV: “não apresentada por não estar na fase de
encerramento da falência.”;
x.
Quanto ao inciso V: “não apresentada por não estar na fase de
encerramento da falência.”; e
y.
Quanto ao inciso VI: “não apresentada por não estar na fase de
encerramento da falência.”.
18.
Assim, os administradores da Companhia e o seu Administrador Judicial foram
instados a se manifestar frente às eventuais falhas de divulgação, tendo tido
a oportunidade de apresentar seus argumentos e justificativas.

II. DA ACUSAÇÃO
19.
Da “Subseção III – Emissores em Falência” da Instrução CVM no 480/09 consta
o seguinte:
Art. 38. O emissor em falência é dispensado de prestar informações
periódicas.

Art. 38. O emissor em falência é dispensado de prestar informações
periódicas, exceto quanto ao formulário cadastral nos termos do art. 23 e
seu parágrafo único.

(Art. 38 com redação dada pela Instrução CVM no 586, de 8 de
junho de 2017.)

20.
A convolação, em 28.04.2016, da Recuperação Judicial em Falência é anterior
à alteração, em 08.06.2017, do artigo 38 acima reproduzido.
21.
Da “Subseção III – Emissores em Falência” da Instrução CVM no 480/09 consta
também o seguinte:
Art. 39. O emissor em falência deve enviar à CVM por meio de sistema
eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores:

I – relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação de
falência, no mesmo dia de seu protocolo em juízo;
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 15

II – contas demonstrativas da administração, no mesmo dia de seu
protocolo em juízo;

III – quaisquer outras informações contábeis apresentadas ao juiz no
processo de falência, no mesmo dia de seu protocolo em juízo;

IV – contas apresentadas, ao final do processo de falência, no mesmo dia
de seu protocolo em juízo;

V – relatório final sobre o processo de falência, no mesmo dia de seu
protocolo em juízo; e

VI – sentença de encerramento do processo de falência, no mesmo dia que
dela tomar ciência.
22.
Cabia ao emissor enviar, quando aplicável, os documentos previstos no artigo
39 acima reproduzido.
23.
O art. 44 da Instrução CVM no 480/09 prevê que:
O emissor deve atribuir a um diretor estatutário a função de relações com
investidores.

§ 1o O diretor de relações com investidores pode exercer outras funções
executivas.

§ 2o O representante legal dos emissores estrangeiros é equiparado ao
diretor de relações com investidores para todos os fins previstos na
legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.

§ 3o Sempre que um emissor em situação especial tiver seus
administradores substituídos por um liquidante, administrador judicial,
gestor judicial, interventor ou figura semelhante, essa pessoa
será equiparada ao diretor de relações com investidores para todos os fins
previstos na legislação e regulamentação do mercado de valores
mobiliários.
(sublinhamos)
24.
O art. 45 da Instrução CVM no 480/09 prevê que:
“o diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de
todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do
mercado de valores mobiliários”.
(sublinhamos)
25.
A equiparação mencionada ocorre em caso de necessidade, como na
hipótese de afastamento da administração.
26.
Com efeito, conforme se verificará adiante, é o que acontece no presente
caso.
27.
Além da manifestação explícita dos administradores nesse sentido (vide letras
“b” e “f” do § 8o) e da manifestação implícita do Sr. Gilson Amilton Sgrott na
mesma direção (vide letras “c” e “k” do § 7o), consta da fl. 5962 da Decisão
Judicial que convolou a Recuperação Judicial em Falência o seguinte:
“Comuniquem-se as instituições financeiras da presente decisão, após
indicadas na forma do artigo 104, I, da LRF, informando que a falida e
seus representantes não mais poderão movimentar as contas da
pessoa jurídica atingida por esta decisão, as quais serão provisoriamente
movimentadas pelo Administrador Judicial diante da necessidade em razão
de eventuais valores advindos de operações de venda e compra
realizadas, o que autorizo desde já, até ulterior decisão.”.
(grifamos) e (sublinhado no original)
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 16

28.
Com base no Processo 0306251-26.2016.8.24.0011 (referido no consta da
margem direita da fl. 146 do arquivo PDF do Processo 19957.005464/20018-
79, juntado ao presente Processo), que tramita no Juízo Falimentar (vide §
15), foi possível verificar que o Sr. Gilson Amilton Sgrott protocolou, em
25.10.2016, “Prestação de Contas da Continuidade provisória da Falência”.
Dela, constam documentos de natureza contábil (“Demonstração de Caixa”,
“Demonstrativo Receita e Despesas” e “Razão”, conforme fls. 153-171).
Chama a atenção o fato de o Sr. Gilson Amilton Sgrott ter assinado os
“Razões” de fls. 168 e 171 como Administrador Judicial/Gestor.
29.
Com base no Processo 0301339-49.2017.8.24.0011, que tramita no Juízo
Falimentar (vide § 15), foi possível extrair o quadro abaixo com a lista dos
Relatórios Mensais do Administrador Judicial, apresentados àquele Juízo, pelo
Sr. Gilson Amilton Sgrott, incluindo o item “7. Relatórios Contábeis” (da massa
falida).
Data do protocolo em JuízoCompetência
Folhas*
10.03.2017
AGO/2016 a FEV/2017321-420
28.09.2017
MAR/2017
421-433
07.12.2017
ABR/2017
434-451
07.12.2017
MAI/2017
452-474
07.12.2017
JUN/2017
475-493
07.12.2017
JUL/2017
494-510
07.12.2017
AGO/2017
511-531
07.12.2017
SET/2017
532-551
07.12.2017
OUT/2017
569-586
10.01.2018
NOV/2017
589-605
02.02.2018
DEZ/2017
609-624
19.03.2018
JAN/2018
631-651
19.03.2018
FEV/2018
652-669
05.06.2018
MAR e ABR/2018
673-714
31.08.2018
MAI e JUN/2018
717-759
31.08.2018
JUL/2018
760-781
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 17

18.12.2018
AGO e SET/2018
793-826
19.12.2018
OUT e NOV/2018
827-858
*As Folhas se referem ao arquivo PDF do Processo 19957.005464/20018-79,
juntado ao presente Processo.
30.
Chama a atenção o fato de que: (i) das guias pagas apresentas (FGTS, Darf,
Previdência Social, Celesc e Contribuição Sindical, por exemplo), consta o
CNPJ da Buettner, sendo que muitas delas foram pagas por meio de débito na
conta pessoal do Sr. Gilson,; (ii) em regra, os empregados são pagos pelo Sr.
Gilson; (iii) em 08.11.2016, o Sr. Gilson assinou a rescisão do contrato de
trabalho de um empregado, dela constando o CNPJ da Buettner (fls. 351-352);
e (iv) consta pedido para “o recebimento da prestação de contas mensal do
Administrador Judicial” ao final de todos os documentos.
31.
Cabe destacar, ainda, que o Sr. Gilson assinou Boletim de Ocorrência,
referente ao assalto ocorrido na Companhia em 2016, juntamente com um
segurança, na qualidade de Comunicante (fls. 98-102)
32.
Com base no acima exposto, conclui-se, no caso concreto, que a
administração da Buettner SA Ind e Comércio - Falido, cujo CNPJ é
82.981.812/0001-20, está, na prática, sob a responsabilidade do Sr. Gilson
Amilton Sgrott.
33.
Portanto, cabia a ele, por força do disposto no art. 44 da Instrução CVM no
480/09, enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da
CVM na rede mundial de computadores, as contas demonstrativas da
administração, no mesmo dia de seu protocolo em juízo, conforme quadro
que consta do § 29, bem como o documento citado no § 28.
34.
Não obstante, os documentos citados não foram arquivados no sistema IPE
da CVM, em infração aos incisos II e III do artigo 39 da Instrução CVM no
480/2009, respectivamente.
35.
Registre-se que o Sr. Gilson Amilton Sgrott foi condenado no âmbito do
Processo
Administrativo
Sancionador
–
Termo
de
Acusação
19957.004034/2017-59, por conta de infração semelhante à descrita acima.
36.
Por fim, no que tange ao que consta da letra “e” do § 17, cabe ressaltar que,
no presente caso, o objetivo da CVM não é alcançar o patrimônio da
Companhia. Tampouco, o dos seus sócios e/ou administradores. Mas, tão
somente, apurar as responsabilidades administrativas pelo descumprimento
de obrigações de cunho informacional. Tanto é que a eventual punição pode
ser a advertência. A eventual pena pecuniária seria uma das possíveis
consequências do inadimplemento e não um objetivo.
37.
Diante de todo o exposto, concluiu-se, em 10.05.2019, que deveria ser
responsabilizado o Sr. Gilson Amilton Sgrott, brasileiro, inscrito no CPF sob o
no 628.954.519-15, residente na Rua Riachuelo, 63, apt. 702, Centro –
Brusque – SC, CEP 88350-230, na qualidade de administrador judicial,
equiparado a diretor de relações com investidores, da Buettner SA Ind e
Comércio - Falido, pela infração aos incisos II e III do artigo 39 da Instrução
CVM no 480/2009, em razão da não entrega das contas demonstrativas da
administração, referentes aos meses de agosto de 2016 a novembro de
2018, e da Prestação de Contas da Continuidade Provisória da Falência.

III. DAS RAZÕES DA DEFESA
38.
Em 01.08.2019, o Sr. Gilson Amilton Sgrott argumentou principalmente o
seguinte:
I – SÍNTESE DA ACUSAÇÃO
a.
“Trata-se aqui de processo administrativo sancionador decorrente da
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 18

suspensão (Proc. CVM 19957.004711/2017-39) e posterior cancelamento
(Proc. CVM 19957.005464/2018-79) do registro de emissor categoria A da
Massa falida de Buettner S/A.”;
b.
“Aponta o termo de acusação que o cancelamento do registro, operado em
30/05/2018, e sua anterior suspensão, em 24/05/2017, ocorreram por conta
da ausência de cumprimento das obrigações decorrentes da prestação
periódica de informações (cada um por mais de 12 meses). Menciona ainda o
arquivamento pelo emissor, em 10/05/2016, informando a convolação de sua
recuperação judicial em falência.”;
c.
“Diante disso, considerando o que dispõe a Instrução 480/09 da CVM, apontou
a Superintendência que o emissor em falência é dispensado do fornecimento
de informações periódicas, devendo, contudo, apresentar à CVM informações
relativas ao processo falimentar. Tal responsabilidade, aponta a
Superintendência, é imputável ao administrador judicial por conta de
equiparação realizada pela aludida instrução que opta por equiparar tal figura
ao diretor de relações com investidores em caso de afastamento da
diretoria.”;
d.
“Nesse contexto, por considerar o Sr. GILSON AMILTON SGROTT o
responsável pela gestão da aludida Companhia e pela prestação dos informes
periódicos relativos ao processo falimentar, imputa a ele a Superintendência
a responsabilização pela infração ao disposto nos ‘incisos II e III do artigo 39
da Instrução CVM no 480/2009’. E isso ‘em razão da não entrega das contas
demonstrativas da administração, referentes aos meses de agosto de 2016 a
novembro de 2018, e da Prestação de Contas da Continuidade Provisória da
Falência’. Requerendo, com isso, a cominação ao ora peticionante das
penalidades previstas no art. 11 da Lei 6.385/76 (sem especificação
dosimétrica).”;
e.
“No entanto, como se verá, tal sanção não merece prosperar, justamente por
desconsiderar, dentre outras coisas, qual o papel do administrador judicial no
processo falimentar. Nesse contexto, historiados brevemente os fatos e
imputações, alguns esclarecimentos se fazem necessários.”;
II – DA INDEVIDA RESPONSABILIZAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL EM PROCESSO
FALIMENTAR
f.
“A questão aqui discutida é saber justamente acerca das responsabilidades
do administrador judicial, nomeado em processo falimentar, pelo envio de
informações para a CVM. Deste modo, conveniente analisar a função do
administrador judicial, para precisar porque o termo de acusação não merece
prosperar.”;
II.a – Da função de Administrador Judicial em processos falimentares
g.
“Como salienta Fábio Ulhoa Coelho, o Administrador é órgão auxiliar do juiz,
que é por seu turno quem preside a falência, justamente por impor a lei
falimentar ao juízo, obrigações administrativas e obrigações jurisdicionais.”;
h.
“Nesse contexto, o administrador judicial não é órgão autônomo, mas sim
auxiliar do juízo, que realiza os atos no interesse dos credores e mediante
autorização judicial. Uma espécie de expert que auxilia o juízo falimentar em
suas funções administrativas. Ou seja, sua atuação cinge-se ao auxílio ao juízo
falimentar relativamente às questões administrativas do ativo e do passivo da
empresa falida.”;
i.
“Assim, no processo falimentar, isto é, com a decretação da falência o
administrador deve desempenhar o múnus que, após sua nomeação pelo
juízo, segue os termos impostos pela lei. Cumprindo-lhe, nesse contexto, a
representação da comunhão de interesses creditórios existentes no processo
falimentar, que, em verdade, é uma espécie de execução coletiva.”;
j.
“Nesse contexto, convém destacar que a pessoa jurídica não chega a
desaparecer. Ela permanece representada pelos sócios ou diretores, que
inclusive se manifestam como representantes da empresa no processo
falimentar. Tanto que, eventualmente, após a liquidação e pagamento dos
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 19

credores, ela pode voltar a operar.”;
k.
“Assim, atua o administrador (daí o próprio termo) no sentido de
administração da massa para maximização do resultado de realização dos
ativos, para pagamento dos credores. É nesse sentido que ele representa a
massa e seus interesses, ingressando em juízo inclusive.”;
l.
“Como já destacado pelo próprio C. STJ, ‘[...] decretada a falência, a empresa
[...] passa à condição de Massa Falida, representada, como pessoa formal,
pelo Síndico [...] que é legitimado para mover as ações no interesse da Massa
Falida, não a empresa falida, que não mais possui personalidade jurídica. [...]
Assim, somente a Massa falida, por meio do seu representante, tem
legitimidade para postular em juízo pleiteando os seus direitos. (REsp
1330167/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em
05/02/2013, DJe 22/02/2013).’”;
m.
“Ou seja, cuida-se de uma legitimação específica, operada por força da
própria lei falimentar, permitindo ao administrador judicial (antigo síndico)
buscar a defesa dos interesses da massa falida, justamente para que o fim
específico da falência enquanto execução coletiva (justamente a satisfação
dos créditos) possa ser alcançado.”;
n.
“Nesse sentido, por atuar em nome de interesses de terceiros ele presta
conta de seus atos, nos termos de sua autonomia e responsabilidades legais.
Destacando-se que os deveres de tal administrador judicial em processos
falimentares são descritos taxativamente pela lei de regência. Deveres que
são fiscalizados pelo juízo (justamente por ser o administrador seu auxiliar) e
pelo comitê de credores (enquanto órgão representativo da própria
assembleia de credores). Sendo que dentre tais deveres não se infere em
nenhum momento, com a devida vênia, o dever de prestar informações e
contas à CVM.”;
o.
“Com efeito, a lei falimentar (Lei 11.101/05) dispõe acerca dos deveres e
competências do administrador judicial: Art. 22. Ao administrador judicial
compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que
esta Lei lhe impõe: I – na recuperação judicial e na falência: a) enviar
correspondência aos credores constantes na relação de que trata o inciso III
do caput do art. 51, o inciso III do caput do art. 99 ou o inciso II do caput do
art. 105 desta Lei, comunicando a data do pedido de recuperação judicial ou
da decretação da falência, a natureza, o valor e a classificação dada ao
crédito; b) fornecer, com presteza, todas as informações pedidas pelos
credores interessados; c) dar extratos dos livros do devedor, que merecerão
fé de ofício, a fim de servirem de fundamento nas habilitações e
impugnações de créditos; d) exigir dos credores, do devedor ou seus
administradores quaisquer informações; e) elaborar a relação de credores de
que trata o § 2o do art. 7o desta Lei; f) consolidar o quadro-geral de credores
nos termos do art. 18 desta Lei; g) requerer ao juiz convocação da
assembleia-geral de credores nos casos previstos nesta Lei ou quando
entender necessária sua ouvida para a tomada de decisões; h) contratar,
mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para,
quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções; i) manifestar-se
nos casos previstos nesta Lei; [...] III – na falência: a) avisar, pelo órgão oficial,
o lugar e hora em que, diariamente, os credores terão à sua disposição os
livros e documentos do falido; b) examinar a escrituração do devedor; c)
relacionar os processos e assumir a representação judicial da massa falida; d)
receber e abrir a correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele o
que não for assunto de interesse da massa; e) apresentar, no prazo de 40
(quarenta) dias, contado da assinatura do termo de compromisso,
prorrogável por igual período, relatório sobre as causas e circunstâncias que
conduziram à situação de falência, no qual apontará a responsabilidade civil e
penal dos envolvidos, observado o disposto no art. 186 desta Lei; f) arrecadar
os bens e documentos do devedor e elaborar o auto de arrecadação, nos
termos dos arts. 108 e 110 desta Lei; g) avaliar os bens arrecadados; h)
contratar avaliadores, de preferência oficiais, mediante autorização judicial,
para a avaliação dos bens caso entenda não ter condições técnicas para a
tarefa; i) praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 20

dos credores; j) requerer ao juiz a venda antecipada de bens perecíveis,
deterioráveis ou sujeitos a considerável desvalorização ou de conservação
arriscada ou dispendiosa, nos termos do art. 113 desta Lei; l) praticar todos
os atos conservatórios de direitos e ações, diligenciar a cobrança de dívidas e
dar a respectiva quitação; m) remir, em benefício da massa e mediante
autorização judicial, bens apenhados, penhorados ou legalmente retidos; n)
representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, advogado,
cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados pelo Comitê de
Credores; o) requerer todas as medidas e diligências que forem necessárias
para o cumprimento desta Lei, a proteção da massa ou a eficiência da
administração; p) apresentar ao juiz para juntada aos autos, até o 10o
(décimo) dia do mês seguinte ao vencido, conta demonstrativa da
administração, que especifique com clareza a receita e a despesa; q)
entregar ao seu substituto todos os bens e documentos da massa em seu
poder, sob pena de responsabilidade; r) prestar contas ao final do processo,
quando for substituído, destituído ou renunciar ao cargo.”;
p.
“Como se infere, o administrador auxilia o juízo na consolidação do quadro de
credores, na arrecadação dos bens da massa e sua avaliação, praticando
atos de conservação e prestando contas de sua administração no melhor
interesse da massa falida. Sendo que esta se opera justamente no sentido de
maximizar a realização do ativo para pagamento do passivo. São atos
praticados especificamente para obtenção dos melhores resultados para
satisfação dos créditos que subjetivamente compõem a massa falida.”;
q.
“Nesse contexto, é o administrador judicial órgão auxiliar do juízo,
responsável pelo auxílio deste nas tarefas administrativas do processo
falimentar. Ou seja, não se trata de órgão autônomo, mas sim de órgão
auxiliar que desempenha múnus público sob a confiança do juízo e do comitê
de credores, agindo de acordo com as balizas e ditames da própria lei de
falências que rege sua atuação.”;
r.
“Justamente foi isso que decidiu o CNJ, ao analisar a indevida constrição
patrimonial de administradores judiciais em processos trabalhistas por débitos
da massa falida. Constou do voto do então Conselheiro Bruno Dantas que o
‘[...] administrador judicial [...] não é o devedor, mas sim o representante
judicial da massa falida, atuando como auxiliar do juízo’ reiterando no
dispositivo de tal voto que ‘[...] o Administrador Judicial (antigo síndico) da
massa falida e o representante (comissário) da recuperação judicial (antiga
concordata) são meros auxiliares do Juízo, e não sócios ou representantes
legais da empresa, razão pela qual, em condições normais, não podem ser
alvo de constrição patrimonial decorrente de débitos da massa’".(CNJ - PP -
Pedido de Providências - Conselheiro - 0002765-85.2011.2.00.0000 - Rel.
BRUNO DANTAS - 141a Sessão Ordináriaa Sessão - j. 14/02/2012).
s.
“Mutatis mutandis, é justamente isso que se está a discutir na presente
demanda. É necessário reiterar um ponto: o administrador judicial em
processos falimentares é órgão auxiliar do juízo que exerce as competências
administrativas deste. O que postula o termo de acusação é a
responsabilização do administrador judicial em processo falimentar por
obrigações dos administradores referidos na Lei das S/A. São figuras jurídicas
distintas, com propósitos distintos e legitimação distinta.”;
t.
“Na falência não há mais atividade, não há investidores, não há relações em
mercado (que podem, no futuro, retornar, mas somente após o regular
processamento da falência e pagamento dos credores). O que há é a massa
falida enquanto consórcio de credores. Muito embora se compreenda o zelo
da CVM na regulação de um setor sensível, com a devida vênia, não há nada
que justifique a necessidade de apresentação de tais informes (e há ainda
uma questão de quais informes seriam devidos e os marcos temporais em
que seriam) a esta autarquia por parte do administrador falimentar. E isso
justamente porque a massa falida não é uma entidade que opera no mercado
de valores mobiliários, mas sim um conjunto de bens e credores. Daí porque
não se justifica o termo de acusação.”;
u.
“No mais, não bastasse isso, também não se justifica o termo de acusação
por outros motivos.”;
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 21

II.b – Da indevida equiparação do administrador judicial em processos falimentares
ao diretor de relações com investidores
v.
“As informações tidas como faltantes no presente processo, e que
fundamentam o termo de acusação são tidas como de responsabilidade do
administrador judicial por conta de uma equiparação feita pela IN 480/09 do
administrador falimentar com o diretor de relações com investidores.”;
w.
“Ora, não deve prosperar tal raciocínio.”;
x.
“Os artigos de tal Instrução que cuidam dos informes que devem ser
encaminhados à CVM falam em emissor, referindo-se, com isso,
expressamente à Companhia registrada junto à CVM. Diante disso, socorre-se
o libelo acusatório em uma equiparação feita pelo art. 44, §3o relativamente
ao administrador judicial.”;
y.
“Com efeito, consta de tal preceito que: ‘Sempre que um emissor em
situação especial tiver seus administradores substituídos por um liquidante,
administrador judicial, gestor judicial, interventor ou figura semelhante, essa
pessoa será equiparada ao diretor de relações com investidores para todos
os fins previstos na legislação e regulamentação do mercado de valores
mobiliários.’”;
z.
“O ponto aqui é a equiparação, feita para outros fins, mas que consigna ser
de responsabilidade do administrador judicial na falência atribuições que
seriam da diretoria, caso esta tenha sido afastada.”;
a.
“No entanto, se trata de uma equiparação genérica, que visa justamente
albergar todas as funções desempenhadas pela diretoria de uma empresa no
que toca ao relacionamento com investidores e com a própria CVM. É
evidente que não se aplica em tal amplitude o preceito às especificidades do
processo falimentar.”;
ab.
“O ponto é que não há em um processo falimentar a relação com os
investidores. O que há é a massa falida, de modo que a função do
administrador é realizar o ativo e pagar o passivo. Os interesses de eventuais
credores, inclusive os antigos investidores da Companhia, devem se
processar de acordo com a lei falimentar (como créditos subordinados, nos
termos do art. 83, VIII, da Lei 11.101/05).”;
bc.
“Ora, não há nenhum sentido nessa equiparação com relação ao
administrador judicial falimentar, justamente pelo propósito de tal órgão ser
assessorar o juízo para realização de ativo e pagamento de passivo. Não é
outra a função do processo falimentar.”;
cd.
“Além disso, é necessário destacar que as informações, antes da decretação
da falência eram prestadas pela diretoria constituída da Buettner S/A. Sendo
que tais informações eram prestadas com base no acesso que tal diretoria
tinha no próprio processo falimentar, que é público. Assim, se alguém
deveria prestar tais informações, seria justamente a diretoria que o
fazia até então, justamente porque a pessoa jurídica não deixou de
existir e as informações estão disponíveis no processo falimentar.
Tanto que, após a regular liquidação, se houver meios, a empresa poderá
tranquilamente voltar a operar. Dessa forma, bastaria que tais diretores
continuassem a pegar os informes junto à falência (como vinham fazendo no
curso da recuperação) e os entregassem para esta autarquia. São informes
que são de acesso público no processo e lá eram colhidos pela diretoria e
prestados a esta autarquia. Daí porque também, por tal fundamento, é
indevida a equiparação do administrador judicial falimentar ao diretor para
relações com investidores.”; (grifado no original)
de.
“No mais, também por outro fundamento não prospera a equiparação, como
também não prospera a suposta obrigação de envio de informes à CVM,
justamente a exorbitância do poder regulamentar setorial desta respeitável
autarquia.”;
II.c – Da ilegalidade das obrigações previstas na IN 480/08
af.
“Como se sabe, a atividade regulatória decorre da necessidade de
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 22

descentralização dos núcleos decisórios da administração. Para tanto, por
meio de lei, são criadas autarquias de regime especial com a competência de
regulamentar setores específicos, dentro das balizas legais fixadas.”;
fg.
“Nesse sentido, as agências reguladoras (como o próprio nome diz)
regulamentam, nos termos da lei, as atividades que lhes são cometidas por
esta.”;
gh.
“Diante disso, até mesmo por uma hierarquia de fontes (algo fundamental
em um sistema jurídico escalonado) não pode a regulamentação exorbitar os
parâmetros legais, nem tampouco inovar no ordenamento.”;
hi.
“São justamente estes os vícios da aludida IN 480/09 relativamente à figura
do administrador judicial falimentar.”;
ij.
“É que, como mencionado, as competências e deveres do administrador
judicial falimentar consoante o caput do art. 22 são os previstos na Lei
11.101/05. Assim, não pode ato regulamentar impor responsabilidades ao
administrador judicial falimentar, mas tão somente a lei de falência. E como
destacado acima, com a devida vênia, não se nota em nenhum os inúmeros
incisos do art. 22 da Lei 11.101/05 o dever de prestar contas à CVM, mas tão
somente ao juízo falimentar.”;
jk.
“Nesse contexto, tendo-se como correta a interpretação do termo de
acusação, os comandos da IN 480/09 seriam inexoravelmente ilegais, por
invadirem seara reservada à lei. Não poderia ato regulamentar prever o que
não previu a lei.”;
kl.
“Os dispositivos da Instrução 480/09 tidos por violados pelo termo de
acusação são justamente os incisos II e III do art. 39.”;
lm.
“Com efeito, dispõe o art. 39 da IN 480/09 que: Art. 39. O emissor em falência
deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da
CVM na rede mundial de computadores: I – relatório sobre as causas e
circunstâncias que conduziram à situação de falência, no mesmo dia de seu
protocolo em juízo; II – contas demonstrativas da administração, no mesmo
dia de seu protocolo em juízo; III – quaisquer outras informações contábeis
apresentadas ao juiz no processo de falência, no mesmo dia de seu protocolo
em juízo; IV – contas apresentadas, ao final do processo de falência, no
mesmo dia de seu protocolo em juízo; V – relatório final sobre o processo de
falência, no mesmo dia de seu protocolo em juízo; e VI – sentença de
encerramento do processo de falência, no mesmo dia que dela tomar
ciência.”;
mn.
“Como se nota, o dever previsto na IN é do emissor (Companhia) e não da
Massa falida ou do administrador falimentar judicial. O termo de acusação
impõe (indevidamente) ao administrador judicial tal dever por equipará-lo,
como mencionado, ao diretor. No entanto, nem as obrigações e nem a
equiparação se sustentam diante do que dispõe a lei de falência.”;
no.
“Cabe destacar que a acusação não aponta que são devidas todas as
informações mencionadas em tais artigos. Ao contrário, ela circunscreve a
acusação à violação aos incisos II e III do Art. 39.”;
op.
“Isso porque segundo informações prestadas pelo próprio Sr. GILSON (cf. §§
22 e 23 do termo de acusação), as questões relativas ao inciso I estavam
bem pontuadas na decisão que decretou a falência, enquanto as demais
previstas nos incisos IV, V e VI não podem ser prestadas ainda, justamente
pela falência ainda não ter se encerrado. Justamente por tais argumentos a
imputação ficou restrita à violação do dever de prestação de contas e
informações contábeis toda vez que estas foram prestadas ao juízo
falimentar.”;
pq.
“No mais, consoante se haure da lei falimentar, as contas são prestadas pelo
administrador judicial, segundo o art. 154 da Lei de falências, e alínea r do
inciso III do art. 22, ao final do processo falimentar, demonstrando a
realização do ativo e o pagamento do passivo.”;
qr.
“Enquanto a alínea p do inciso III do art. 22 estipula o dever de apresentar até
o 10o dia a conta demonstrativa da administração, com especificações da
receita e da despesa, sob pena de ser compelido a fazê-lo no prazo de cinco
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 23

p
p
p
p
dias, nos termos do art. 23.”;
rs.
“No entanto, não decorre dos artigos que cuidam de tais deveres, o dever de
prestar tais informações aos órgãos da administração pública (aí incluída a
CVM), mas sim ao juízo falimentar. No mais, bastaria à CVM oficiar ao juízo
solicitando tais informações (afinal é o juiz que preside o processo
falimentar), ou então buscar ela própria tais elementos nos autos (que são
públicos e foram consultados na própria elaboração do termo de acusação).
Ou mesmo que a antiga diretoria seguisse prestando tais informações, como
até então o fazia (após colhê-las no processo falimentar).”;
st.
“Em suma, não há na lei de falências elementos que atribuam ao
administrador judicial (sendo que por disposição expressa da própria lei
somente ela regula os deveres de tal órgão auxiliar do juízo) o dever de
prestar as informações tidas por faltantes e devidas pelo termo de
acusação.”;
tu.
“Indo mais além, considerando que a Lei 6.385/76, que cuidou da criação da
CVM e de suas competências, não estipulou nenhuma competência correlata
ao processo falimentar, é inegável que há exorbitância ao parâmetro legal
pela IN 480/09. Não pode a agência reguladora inovar, indo além do
parâmetro legal que autoriza seu funcionamento. Não se encontra nem no
art. 8o e nem no art. 22 da aludida Lei parâmetros autorizativos para
regulamentação de competências do administrador judicial.”;
uv.
“Diante disso, considerando inclusive os parâmetros constitucionais atinentes
à reserva legal, não se sustentam nem as obrigações tidas como
descumpridas pelo termo de acusação, nem tampouco a equiparação, ambas
previstas na IN 480/09. E isso justamente por se cuidarem de parâmetros
infralegais que invadem a temática reservada à lei de falência, além de
exorbitarem o âmbito de regulamentação delegado à CVM por meio da Lei
6.385/76.”;
vw.
“Daí porque não se sustenta juridicamente o termo de acusação, justamente
por partir de pressupostos dogmáticos não compatíveis com a natureza
escalonada do sistema jurídico. Ato infralegal não pode invadir temário
reservado à lei e nem exorbitar o parâmetro legal de regulamentação, a se
imaginar o contrário estar-se-ia a fugir dos parâmetros mínimos de
juridicidade que se espera do poder público; bem como a violar uma das
balizas mais fundamentais do direito, a de que atos normativos inferiores não
podem violar ou exorbitar os parâmetros definidos pelos atos superiores.”;
wx.
“O que disso fica evidente é que o art. 22 da Lei de falências estipula o dever
do administrador judicial falimentar de prestar contas no juízo da falência,
haja vista ser o administrador um órgão auxiliar do juízo. Deste modo, o dever
previsto no art. 39 da IN 480/09 configura, em verdade, de inovação (i) legal
em matéria estranha às funções institucionais e regulamentares da CVM
(justamente por não caber a esta regular os deveres de administradores em
falências); sendo que, no mais, tais informes poderiam ser encaminhados
pelo juízo falimentar por ofício, justamente por ser o administrador mero
órgão auxiliar do juízo.”;
II.d – A questão dos marcos temporais
ay.
“Não bastassem os argumentos destacados acima, também não prospera o
termo de acusação relativamente aos marcos temporais relativos às supostas
obrigações que o administrador judicial falimentar teria para com a CVM. E
isso justamente diante do impacto da suspensão e cancelamento do registro
de emissor junto à CVM.”;
yz.
“Como dispõe o art. 55 da IN 480/09 “A suspensão e o cancelamento do
registro não eximem o emissor, seu controlador e seus administradores de
responsabilidade decorrente das eventuais infrações cometidas antes do
cancelamento do registro”.
a.
“No presente caso o cancelamento data de 30/05/2018, a suspensão de
24/05/17 e o arquivamento do ato informando a CVM da convolação da
recuperação em falência em 10/05/16 (informação prestada pelo emissor à
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 24

CVM arquivando a decisão que decretou a falência). Portanto, a
documentação que, por força da própria resolução seria exigível o seria até
maio de 2017.”;
aab.
“O termo deve ser justamente a suspensão, pois diante da restrição imposta
pela própria suspensão da qualidade de emissor, é compreensível que,
decorrendo o cancelamento de ofício (posterior à inércia mesmo após a
suspensão), que o termo temporal para retroação de eventuais
responsabilidades é a decisão de suspensão e não a de cancelamento.”;
bbc.
“É relevante destacar tais pontos porque o termo de acusação dilata
indevidamente as supostas responsabilidades até novembro de 2018.”;
ccd.
“No mais, os deveres de prestar informações por emissores em falência
estão previstos nos arts. 38 e 39 da IN 480/09.”;
dde.
“O art. 38 dispunha que ‘O emissor em falência é dispensado de prestar
informações periódicas’. Sendo que tal redação foi alterada em junho de
2017 pela IN 586/17, passando a constar que ‘O emissor em falência é
dispensado de prestar informações periódicas, exceto quanto ao formulário
cadastral nos termos do art. 23 e seu parágrafo único’”.;
eef.
“Já o art. 23 e seu parágrafo único dispõem que Art. 23. O emissor deve
atualizar o formulário cadastral sempre que qualquer dos dados nele contidos
for alterado, em até 7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à
alteração. Parágrafo único. Sem prejuízo da atualização a que se refere o
caput, o emissor deve anualmente confirmar que as informações contidas no
formulário cadastral continuam válidas, até 31 de maio de cada ano.”;
ffg.
“Nesse sentido, as eventuais informações sobre o formulário cadastral e sua
validade somente são exigíveis após junho de 2017.”;
ggh.
“Tal marco é relevante, pois em junho de 2017 o registro de emissor
categoria A da Massa falida de Buettner S/A já estava suspenso há mais de
um mês. Portanto, não lhe eram exigíveis, por força do próprio art. 55 da IN
480/09, outros informes diante do que dispunha a redação original do art.
38.”;
hhi.
“Daí porque não se sustenta, também nesse particular, o termo de
acusação.”;
III – DA QUESTÃO DA DOSIMETRIA
bu.
“Muito embora compreenda o peticionante que não houve infração alguma,
ad argumentandum, na remota hipótese de ser condenado, convém destacar
os problemas decorrentes da ausência de parametrização legal precisa
relativamente à dosimetria da sanção.”;
jjk.
“Pugna o termo acusatório pela aplicação das ‘penalidades previstas no
artigo 11 da Lei n.o 6.385/1976’. Ora, tais reprimendas compreendem a
advertência, a multa, dentre suspensões, inabilitações e proibições das mais
variadas. No entanto, não há a cominação precisa de tais sanções a infrações
determinadas. Em suma, não atrelamento do preceito secundário com
eventual preceito primário, que configuraria justamente o dever que foi
inobservado.”;
kkl.
“Um dos problemas daí advindos é seu caráter genérico. Toda e qualquer
sanção, até mesmo por um imperativo de segurança jurídica e legalidade,
pressupõe que se saiba com precisão e anterioridade sobre a hipótese de
incidência legal e sua consequência jurídica. Dito de outro modo, quando a
conduta típica não é clara em seus pressupostos, a pura e simples aplicação
da sanção deixada ao arbítrio, ainda que da mais bem intencionada das
autoridades, não se compatibiliza com o sentido do sistema republicano e
com o papel do rol de direitos fundamentais limitando o poder do Estado.
Inobservar isto acaba por gerar um limbo jurídico, no qual a fronteira entre o
lícito e o ilícito fica a critério dos eventuais detentores do poder, sem maiores
garantias ou controles. Sem clareza sobre a hipótese de incidência legal e
suas consequências não se tem direito, se tem meramente poder.”;
llm.
“Ao dissertar sobre problemática similar, relativamente ao rol de sanções da
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 25

lei de licitações (igualmente genérico e sem correlação entre eventuais atos e
sanções), o Prof. Marçal Justen Filho destacou que ‘Inexiste discricionariedade
no campo da imposição de sanções, inclusive quando se tratar de
responsabilidade administrativa. A ausência de discricionariedade se refere,
especialmente, aos pressupostos de imposição da sanção. O princípio da
legalidade exige a descrição da ‘hipótese de incidência’ da sanção’.
Apontando, ademais, que ‘A imposição de sanções administrativas depende
da previsão tanto da hipótese de incidência quanto da consequência’, visto
que ‘Não é possível colocar em um mesmo patamar a sanção de advertência
e a declaração de inidoneidade para licitar’. Assim sendo, é de se concluir que
‘À medida que se torna mais grave a sanção, tanto menos se admite a
possibilidade de indeterminação da ilicitude. O agravamento da sanção se
identifica pela seriedade da punição e pela relevância do bem jurídico
afetado. É imperiosa a proporcionalidade entre a sanção e a ilicitude
praticada.’”;
mmn.
“Assim sendo, reiterando-se que existem diversos problemas jurídicos que
impossibilitam que seja acolhido o termo de acusação; considerando a
ausência de qualquer tipo de prejuízo; bem como a restrição temporal supra
destacada (haja vista a incorreção do lapso temporal previsto no termo de
acusação); além da própria possibilidade de obtenção dos informes tidos
como devidos pelo termo de acusação no processo falimentar e a
necessidade de proporção entre o ilícito e sua reprimenda; caso alguma
sanção fosse aplicável ao peticionante inegavelmente seria a de advertência.”; nno.
“Daí porque, subsidiariamente, se no entender desta douta autarquia,
compreender-se (com desacerto) ser aplicável alguma sanção ao
peticionante, requer seja aplicada a de advertência.”;
IV – DOS PEDIDOS
ca.
“Assim sendo, e já em vias de conclusão, requer o peticionante seja o
termo de acusação rejeitado; haja vista ser o administrador judicial órgão
auxiliar do juízo falimentar, cujas competências são legalmente fixadas na Lei
11.101/05 de forma taxativa, não constando lá o dever de prestação dos
informes tidos aqui por faltantes à CVM, mas tão somente ao juízo falimentar;
de sorte que os deveres previstos na IN 480/09 violam a reserva legal
preconizada pela própria lei de falência, além de serem estranhos à
competência regulamentar prevista pela Lei 6.385/76 para a própria CVM.
Assim, tais informes deveriam ser exigidos da diretoria constituída, que até
então vinha prestando tais informações a esta autarquia após colhê-las nos
autos do processo falimentar. Não bastassem tais relevantes fundamentos, os
informes ainda assim seriam indevidos por conta dos lapsos temporais
relativos à suspensão e cancelamento do registro de emissor. Daí porque não
há como prosperar o termo de acusação.”; (grifado no original)
ppq. “Subsidiariamente, considerando a absoluta nulidade do Processo Administrativo Sancionador no
19957.004034/2017-59, requer
seja
afastada qualquer perspectiva de reincidência; aplicando-se, em
atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, somente a
pena de advertência, justamente por constarem os informes do processo
falimentar, o que permite sua visualização ou mesmo apresentação a esta
autarquia a qualquer tempo, bem como por inexistir qualquer prejuízo
advindo das condutas minudenciadas no termo de acusação.”; e (grifado no
original)
qqr.
“Por fim, requer sejam as publicações concernentes a este feito feitas,
exclusivamente, em nome do advogado CARLOS HENRIQUE LEMOS, inscrito
na OAB/SP sob o no 183.041, sob pena de nulidade dos atos e intimações a
que se referirem.”.
IV. ANÁLISE
39.
A apresentação do Termo de Acusação em face do Sr. Gilson Amilton Sgrott
tem como base o fato de que ele agiu como gestor da Buettner, como se
pode verificar do que consta dos §§ 30 a 32. Consequentemente, substituiu
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 26

p
q
q
os administradores da Companhia e deve ser equiparado a seu DRI.
40.
Em relação às críticas apresentadas a respeito da legalidade da ICVM no
480/09, deve-se presumir pela regularidade da norma, considerando
principalmente (i) o procedimento de Audiência Pública; (ii) o controle de
legalidade realizado pela PFE-CVM; e (iii) a aprovação pelo Colegiado da CVM,
composto por diretores indicados pelo Presidente da República e aprovados
pelo Senado Federal.
41.
Tendo sido apresentadas as linhas mestras dos motivos que embasam a
manutenção da acusação, passa-se, de forma objetiva, à análise acerca dos
principais argumentos de defesa e da procedência da acusação, em
atendimento ao art. 38-B, inciso III, da Deliberação CVM no 538/08.
42.
O defendente alega que (i) “o administrador judicial não é órgão autônomo,
mas sim auxiliar do juízo, que realiza os atos no interesse dos credores e
mediante autorização judicial. Uma espécie de expert que auxilia o juízo
falimentar em suas funções administrativas. Ou seja, sua atuação cinge-se ao
auxílio ao juízo falimentar relativamente às questões administrativas do
ativo e do passivo da empresa falida”; (ii) “a pessoa jurídica não chega a
desaparecer. Ela permanece representada pelos sócios ou diretores, que
inclusive se manifestam como representantes da empresa no processo
falimentar. Tanto que, eventualmente, após a liquidação e pagamento dos
credores, ela pode voltar a operar; e (iii) “assim, atua o administrador (daí
o próprio termo) no sentido de administração da massa para
maximização do resultado de realização dos ativos, para pagamento dos
credores. É nesse sentido que ele representa a massa e seus interesses,
ingressando em juízo inclusive”. (grifamos)
43.
Os pontos acima destacados parecem indicar que, considerando sua
expertise, cabe ao administrador judicial diligenciar para que todas as
providências
administrativas
cabíveis
sejam
devidamente
tomadas,
notadamente na ausência fática dos administradores originais. Assim, ao
contrário do que pretendia o administrador judicial, suas alegações
confirmam a procedência da acusação.
44.
Alega, ainda, que (i) “nesse sentido, por atuar em nome de interesses de
terceiros ele presta conta de seus atos, nos termos de sua autonomia e
responsabilidades legais. Destacando-se que os deveres de tal administrador
judicial em processos falimentares são descritos taxativamente pela lei de
regência. Deveres que são fiscalizados pelo juízo (justamente por ser o
administrador seu auxiliar) e pelo comitê de credores (enquanto órgão
representativo da própria assembleia de credores). Sendo que dentre tais
deveres não se infere em nenhum momento, com a devida vênia, o dever de
prestar informações e contas à CVM.”; e (ii) “Na falência não há mais
atividade, não há investidores, não há relações em mercado (que podem, no
futuro, retornar, mas somente após o regular processamento da falência e
pagamento dos credores). O que há é a massa falida enquanto consórcio de
credores. Muito embora se compreenda o zelo da CVM na regulação de um
setor sensível, com a devida vênia, não há nada que justifique a necessidade
de apresentação de tais informes (e há ainda uma questão de quais informes
seriam devidos e os marcos temporais em que seriam) a esta autarquia por
parte do administrador falimentar. E isso justamente porque a massa falida
não é uma entidade que opera no mercado de valores mobiliários, mas sim
um conjunto de bens e credores. Daí porque não se justifica o termo de
acusação.”.
45.
Acrescenta o defendente que (i) “as competências e deveres do
administrador judicial falimentar consoante o caput do art. 22 são os
previstos na Lei 11.101/05. Assim, não pode ato regulamentar impor
responsabilidades ao administrador judicial falimentar, mas tão somente a lei
de falência. E como destacado acima, com a devida vênia, não se nota em
nenhum dos inúmeros incisos do art. 22 da Lei 11.101/05 o dever de prestar
contas à CVM, mas tão somente ao juízo falimentar.”; e (ii) “nesse contexto,
tendo-se como correta a interpretação do termo de acusação, os comandos
da IN 480/09 seriam inexoravelmente ilegais, por invadirem seara reservada
à lei. Não poderia ato regulamentar prever o que não previu a lei.”.
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 27

46.
A respeito, deve-se considerar que a Lei no 11.101/05 tem finalidades
diferentes das Leis no 6.385/76 e no 6.404/76, fundamentos da referida ICVM
no 480/09. Com efeito, pode-se dizer que os referidos diplomas legais se
complementam.
47.
Como é de notório conhecimento, o mercado de valores mobiliários é regido
pelo princípio do full and fair disclosure, através de sua inserção na lei que
norteia o mercado de valores mobiliários (Lei 6.385/76) e naquela que dispõe
sobre as companhias (Lei 6.404/76).
48.
O princípio em questão prevê, por um lado, o dever dos administradores dos
emissores registrados na CVM (através dos seus acionistas controladores e
administradores) de divulgar um amplo conjunto de informações completas e
precisas sobre as atividades sociais a elas relativas e, por outro, a
responsabilidade do Estado, como agente normativo e regulador da atividade
econômica, na exigência de um nível mínimo de informações a serem
prestadas pelas companhias para a captação de poupança popular.
49.
Ao discorrer sobre a filosofia do princípio de full and fair disclosure, o ex
Diretor da CVM Luiz Antonio de Sampaio Campos faz as seguintes e
pertinentes observações:
“É que, como se sabe, a ‘institucionalização do dever de divulgação, de
forma a alcançar o público em geral, e o mercado de títulos, em particular,
constituiu-se, nas últimas décadas no ponto basilar da política legislativa
em relação às companhias abertas’ (José Luiz Bulhões Pedreira; Alfredo
Lamy Filho, 1996, v. II, p. 380).
(...)
Por isso, já ter sido dito que o disclosure é um tema recorrente na
legislação do mercado de capitais, again disclosure and still more
disclosure (Loss, 1961, p. 121). No mesmo sentido, José Luiz Bulhões
Pedreira; Alfredo Lamy Filho (1996, v. II, p. 382) afirma que não há que
falar-se em excesso de divulgação, ou culpa ou responsabilidade da
divulgação de fatos reais, pois o ideal perseguido é o fullest disclosure.
E com isso, conforme observação de Garrires (1971, p. 174-175), ‘a
marcha dos negócios da sociedade não interessa apenas aos acionistas,
mas também ao público em geral, a todos os cidadãos que podem, talvez,
querer ser acionistas, adquirindo ações da sociedade em questão, e que,
por isso, têm o direito de serem informados do que ocorre no seio de
determinada sociedade. O direito individual converteu-se em dever
público’.
Daí concluírem José Luiz Bulhões Pedreira; Alfredo Lamy Filho (ob. cit., p.
382) que o ‘dever de divulgar é, pois, acolhido nas leis, como norma de
interesse público, além de substitutivo para o agravamento das sanções.
Com efeito, a divulgação, como contrapartida da punição maior,
transformou-se no elemento básico da luta contra a fraude no mercado de
títulos, na perseguição do ideal de que todos saibam tudo para que
ninguém se engane’”.
50.
No âmbito legal e regulamentar, cabe citar, por exemplo, alguns dispositivos
referentes ao princípio em comento:
Lei 6.385/76
Art 22 Considera-se aberta a companhia cujos valores mobiliários estejam
admitidos à negociação na bolsa ou no mercado de balcão.
§ 1o Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir normas aplicáveis
às companhias abertas sobre:
I - a natureza das informações que devam divulgar e a periodicidade da
divulgação;
Lei 6.404/76
Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o
termo de posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de
compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da
companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja
titular.
(...)
§ 4o Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 28

imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer
deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de administração da
companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa
influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de
vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.
Instrução CVM no 480/09
Art. 13. O emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e
eventuais, conforme conteúdo, forma e prazos estabelecidos por esta
Instrução.
(...)
Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas,
consistentes e que não induzam o investidor a erro.
Art. 15. Todas as informações divulgadas pelo emissor devem ser escritas
em linguagem simples, clara, objetiva e concisa.
Art. 44. O emissor deve atribuir a um diretor estatutário a função de
relações com investidores.
(...)
§ 3o Sempre que um emissor em situação especial tiver seus
administradores substituídos por um liquidante, administrador judicial,
gestor judicial, interventor ou figura semelhante, essa pessoa
será equiparada ao diretor de relações com investidores para todos os fins
previstos na legislação e regulamentação do mercado de valores
mobiliários.
Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela
prestação de todas as informações exigidas pela legislação e
regulamentação do mercado de valores mobiliários.
51.
Das citações doutrinárias legais e regulamentares é possível extrair, em
resumo, que: (i) o princípio do full and fair disclosure é o princípio
fundamental do mercado de capitais, sobretudo na relação entre as
companhias abertas e a sociedade em geral; (ii) compete à CVM, como
agente normativo, regulador e supervisor do mercado de capitais, expedir
normas sobre a natureza das informações que devam divulgar e a
periodicidade da divulgação e verificar a aderência dos emissores de valores
mobiliários às normas (no que tange ao caso concreto, tal fato foi realizado,
principalmente, com a publicação da Instrução CVM 480/09); e (iii) aos
administradores e acionistas das companhias com registro na CVM compete
atender às disposições legais e normativas, através da divulgação de
informações tempestivas, verdadeiras, completas, consistentes e que não
induzam o investidor a erro.
52.
Cabe lembrar, ainda, que o Código Civil consagra o princípio da especialidade:
“Art. 1.089. A sociedade anônima rege-se por lei especial, aplicando-se-lhe,
nos casos omissos, as disposições deste Código.”
53.
Alega também o defendente que o CNJ analisou “a indevida constrição
patrimonial de administradores judiciais em processos trabalhistas por débitos
da massa falida. Constou do voto do então Conselheiro Bruno Dantas que o
‘[...] administrador judicial [...] não é o devedor, mas sim o representante
judicial da massa falida, atuando como auxiliar do juízo’ reiterando no
dispositivo de tal voto que ‘[...] o Administrador Judicial (antigo síndico) da
massa falida e o representante (comissário) da recuperação judicial (antiga
concordata) são meros auxiliares do Juízo, e não sócios ou representantes
legais da empresa, razão pela qual, em condições normais, não podem ser
alvo de constrição patrimonial decorrente de débitos da massa’".(CNJ - PP -
Pedido de Providências - Conselheiro - 0002765-85.2011.2.00.0000 - Rel.
BRUNO DANTAS - 141a Sessão Ordináriaa Sessão - j. 14/02/2012).
54.
O objetivo da CVM não é alcançar o patrimônio da Companhia. Tampouco, o
dos seus sócios e/ou administradores. Mas, tão somente, apurar as
responsabilidades administrativas pelo descumprimento de obrigações de
cunho informacional. A eventual pena pecuniária seria uma das possíveis
consequências do inadimplemento e não um objetivo.
55.
Com efeito, busca-se, no caso concreto, apurar responsabilidades dos
administradores, ou pessoas equiparadas, da sociedade à luz dos deveres
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 29

fiduciários que lhes são atribuídos pela legislação que rege o mercado de
capitais, em razão do descumprimento de obrigações de cunho informacional.
56.
Argumenta também o Sr. Gilson que “é necessário destacar que as
informações, antes da decretação da falência eram prestadas pela diretoria
constituída da Buettner S/A. Sendo que tais informações eram prestadas com
base no acesso que tal diretoria tinha no próprio processo falimentar, que é
público. Assim, se alguém deveria prestar tais informações, seria
justamente a diretoria que o fazia até então, justamente porque a
pessoa jurídica não deixou de existir e as informações estão
disponíveis no processo falimentar. Tanto que, após a regular liquidação,
se houver meios, a empresa poderá tranquilamente voltar a operar. Dessa
forma, bastaria que tais diretores continuassem a pegar os informes junto à
falência (como vinham fazendo no curso da recuperação) e os entregassem
para esta autarquia. São informes que são de acesso público no processo e lá
eram colhidos pela diretoria e prestados a esta autarquia. Daí porque
também, por tal fundamento, é indevida a equiparação do administrador
judicial falimentar ao diretor para relações com investidores.”. (grifado no
original)
57.
Acrescenta que “bastaria à CVM oficiar ao juízo solicitando tais informações
(afinal é o juiz que preside o processo falimentar), ou então buscar ela própria
tais elementos nos autos (que são públicos e foram consultados na própria
elaboração do termo de acusação). Ou mesmo que a antiga diretoria
seguisse prestando tais informações, como até então o fazia (após colhê-las
no processo falimentar).”.
58.
Como já mencionado, o Sr. Gilson assumiu, de fato, a gestão da Buettner,
conforme demonstrado nos autos (vide §§ 30 a 32). Assim, deve o mesmo ser
equiparado a DRI, o qual tem obrigações a cumprir junto à CVM.
59.
O Sr. Gilson defende que “o termo de acusação dilata indevidamente as
supostas responsabilidades até novembro de 2018”, porque a partir de maio
de 2017 (Suspensão) não haveria que se falar em informações faltantes.
60.
A Suspensão e o Cancelamento são situações relacionadas ao registro junto à
CVM. A Falência se relaciona com a situação do emissor. A Buettrner está em
situação de falência desde 28.04.2016. O art. 39 da ICVM 480/09 estabelece
obrigações para emissores falidos. Desse modo, não há reparos a fazer em
relação à acusação, dado que a situação do emissor não se alterou.
61.
Alerta o defendente que (i) “O art. 38 dispunha que ‘O emissor em falência é
dispensado de prestar informações periódicas’. Sendo que tal redação foi
alterada em junho de 2017 pela IN 586/17, passando a constar que ‘O
emissor em falência é dispensado de prestar informações periódicas, exceto
quanto ao formulário cadastral nos termos do art. 23 e seu parágrafo
único’”.; (ii) “Já o art. 23 e seu parágrafo único dispõem que ‘Art. 23. O
emissor deve atualizar o formulário cadastral sempre que qualquer dos dados
nele contidos for alterado, em até 7 (sete) dias úteis contados do fato que
deu causa à alteração. Parágrafo único. Sem prejuízo da atualização a que se
refere o caput, o emissor deve anualmente confirmar que as informações
contidas no formulário cadastral continuam válidas, até 31 de maio de cada
ano’”; (iii) “Nesse sentido, as eventuais informações sobre o formulário
cadastral e sua validade somente são exigíveis após junho de 2017”; e (iv)
“Tal marco é relevante, pois em junho de 2017 o registro de emissor
categoria A da Massa falida de Buettner S/A já estava suspenso há mais de
um mês. Portanto, não lhe eram exigíveis, por força do próprio art. 55 da IN
480/09, outros informes diante do que dispunha a redação original do art.
38.”.
62.
Não houve acusação relacionada ao descumprimento de obrigações
referentes ao Formulário Cadastral porque a convolação, em 28.04.2016, da
Recuperação Judicial em Falência é anterior à alteração, em 08.06.2017, do
artigo 38 acima reproduzido.
63.
O Sr. Gilson alega também que (i) “Pugna o termo acusatório pela aplicação
das ‘penalidades previstas no artigo 11 da Lei n.o 6.385/1976’. Ora, tais
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 30

reprimendas compreendem a advertência, a multa, dentre suspensões,
inabilitações e proibições das mais variadas. No entanto, não há a cominação
precisa de tais sanções a infrações determinadas. Em suma, não atrelamento
do preceito secundário com eventual preceito primário, que configuraria
justamente o dever que foi inobservado”; e (ii) “Um dos problemas daí
advindos é seu caráter genérico. Toda e qualquer sanção, até mesmo por um
imperativo de segurança jurídica e legalidade, pressupõe que se saiba com
precisão e anterioridade sobre a hipótese de incidência legal e sua
consequência jurídica. Dito de outro modo, quando a conduta típica não é
clara em seus pressupostos, a pura e simples aplicação da sanção deixada ao
arbítrio, ainda que da mais bem intencionada das autoridades, não se
compatibiliza com o sentido do sistema republicano e com o papel do rol de
direitos fundamentais limitando o poder do Estado. Inobservar isto acaba por
gerar um limbo jurídico, no qual a fronteira entre o lícito e o ilícito fica a
critério dos eventuais detentores do poder, sem maiores garantias ou
controles. Sem clareza sobre a hipótese de incidência legal e suas
consequências não se tem direito, se tem meramente poder.”
64.
A questão da dosimetria é atribuição do julgador - Colegiado da CVM - que
saberá respeitar a “proporcionalidade entre a sanção e a ilicitude praticada”.
65.
Por fim, requer o peticionante (i) que “seja o termo de acusação rejeitado;
haja vista ser o administrador judicial órgão auxiliar do juízo falimentar, cujas
competências são legalmente fixadas na Lei 11.101/05 de forma taxativa, não
constando lá o dever de prestação dos informes tidos aqui por faltantes à
CVM, mas tão somente ao juízo falimentar; de sorte que os deveres previstos
na IN 480/09 violam a reserva legal preconizada pela própria lei de falência,
além de serem estranhos à competência regulamentar prevista pela Lei
6.385/76 para a própria CVM. Assim, tais informes deveriam ser exigidos da
diretoria constituída, que até então vinha prestando tais informações a esta
autarquia após colhê-las nos autos do processo falimentar. Não bastassem
tais relevantes fundamentos, os informes ainda assim seriam indevidos por
conta dos lapsos temporais relativos à suspensão e cancelamento do registro
de emissor. Daí porque não há como prosperar o termo de acusação”; e (ii)
“Subsidiariamente,
considerando
a
absoluta
nulidade
do
Processo
Administrativo Sancionador no 19957.004034/2017-59, requer seja afastada
qualquer perspectiva de reincidência; aplicando-se, em atenção aos
parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, somente a pena de
advertência, justamente por constarem os informes do processo falimentar, o
que permite sua visualização ou mesmo apresentação a esta autarquia a
qualquer tempo, bem como por inexistir qualquer prejuízo advindo das
condutas minudenciadas no termo de acusação.”.
66.
As questões resumidas no item “i” acima já foram devidamente analisadas e
afastadas. Quanto ao item “ii”, por tudo quanto já exposto, não se pode
concordar com a alegação de “absoluta nulidade do Processo Administrativo
Sancionador no 19957.004034/2017-59”, que tratou de caso similar ao
presente (vide § 35)
V. CONCLUSÃO
67.
Considerando todo o exposto, recomenda-se e a responsabilização do:
Sr. Sr. Gilson Amilton Sgrott, brasileiro, inscrito no CPF sob o no
628.954.519-15, residente na Rua Riachuelo, 63, apt. 702, Centro –
Brusque – SC, CEP 88350-230, na qualidade de administrador judicial,
equiparado a diretor de relações com investidores, da Buettner SA Ind e
Comércio - Falido, pela infração aos incisos II e III do artigo 39 da Instrução
CVM no 480/2009, em razão da não entrega das contas demonstrativas da
administração, referentes aos meses de agosto de 2016 a novembro de
2018, e da Prestação de Contas da Continuidade Provisória da Falência.
68.
Isto posto, considerando o procedimento previsto no art. 38-B da Deliberação
CVM no 538, de 2008, sugerimos o envio do processo à CCP para as
providências que julgar cabíveis.

Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 31

Atenciosamente,
DANIEL ALVES ARAUJO DE SOUZA
Analista - GEA-4

De acordo,
À SEP,
JORGE LUIS DA ROCHA ANDRADE
Gerente de Acompanhamento de Empresas - 4

De acordo,
À CCP,
FERNANDO SOARES VIEIRA
Superintendente de Relações com Empresas
Documento assinado eletronicamente por Daniel Alves Araujo de Souza,
Analista, em 22/08/2019, às 12:08, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Jorge Luís da Rocha Andrade,
Gerente, em 22/08/2019, às 15:39, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Soares Vieira,
Superintendente, em 22/08/2019, às 15:58, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0824669 e o código CRC 58AE5E71.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0824669 and the "Código CRC" 58AE5E71.
Relatório 76 (0824669) SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
VOTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM
SEI No 19957.004986/2019-34
Reg. Col. no 1552/19

Acusados:
Gilson Amilton Sgrott
Assunto:
Apurar a responsabilidade de Gilson Amilton Sgrott,
na qualidade de administrador judicial, equiparado a
diretor de relações com investidores, da Buettner SA
Ind e Comércio - Falido, pela infração ao artigo 39,
incisos II e III da Instrução CVM no 480/2009.
Presidente Relator:Marcelo Barbosa

VOTO

I. Introdução
1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas – SEP (“SEP” ou “Acusação”)
para apurar a responsabilidade de Gilson Amilton Sgrott, na qualidade de
administrador judicial, equiparado a diretor de relações com investidores, da
Buettner SA Ind e Comércio - Falido (“Companhia” ou “Buettner”)[1], pelo não
envio das “contas demonstrativas da administração” [2] referentes aos
meses de agosto de 2016 a novembro de 2018 (infração ao art. 39, II da
Instrução CVM no 480) e da “Prestação de Contas da Continuidade Provisória
da Falência” [3] (infração ao art. 39, III da Instrução CVM no 480)[4].
2.
A acusação formulada pela SEP teve como origem a suspensão[5] e o
cancelamento[6] do registro de companhia aberta da Buettner, ocorridos
respectivamente em 25.05.2017 e 30.05.2018.
3.
Este processo administrativo sancionador tramita sob o rito simplificado
definido no art. 73 da Instrução CVM no 607/2019[7], tendo em vista que
versa sobre matéria elencada no Anexo 73 dessa norma. Por esse motivo,
adoto o Relatório no 76/2019-CVM/SEP/GEA-4, de 22.08.2019 (0824669)
Voto PTE 0900427 SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 33

(“Relatório”), com fundamento no art. 76 da referida Instrução.
4.
Cabe registrar que, além da defesa apresentada (0812600), o acusado
manifestou-se sobre o Relatório (0844397), de modo que os esclarecimentos
por ele prestados em ambas as ocasiões foram considerados no exame da
responsabilidade que lhe é imputada.
II. Mérito
5.
A Instrução CVM no 480/09 estabelece para os emissores registrados nesta
Autarquia (tanto na categoria A quanto na categoria B) uma série de
obrigações informacionais, divididas em obrigações periódicas e obrigações
eventuais[8]. Especificamente com relação a emissores que se encontram
em “situação especial” – como é o caso da Buettner, à época dos fatos
submetida ao processo de falência –, a Instrução prevê regras específicas[9].
6.
Conforme dispõe o seu art. 38, “[o] emissor em falência é dispensado de
prestar informações periódicas, exceto quanto ao formulário cadastral nos
termos do art. 23 e o seu parágrafo único” (grifou-se). Apesar dessa
dispensa, a Instrução exige do emissor em falência a divulgação de
informações eventuais, elencadas no art. 39, dentre as quais as “contas
administrativas da administração” (inciso II) e “quaisquer outras informações
contábeis apresentadas ao juiz no processo de falência” (inciso III). Tais
informações devem ser enviadas à CVM por meio do Sistema IPE no mesmo
dia em que forem protocoladas em juízo.
7.
Sendo assim, a sentença judicial que decreta a falência do emissor não tem o
condão de eximi-lo em relação a todos e quaisquer deveres de prestar
informações e enviar documentos a esta Autarquia, pelo contrário. Consoante
o disposto na Instrução CVM no 480, há uma série de deveres e
responsabilidades que subsistem durante o processo falimentar de uma
companhia aberta.
8.
A defesa do acusado argumentou que não haveria nada que justificasse a
imposição de tais deveres, os quais, inclusive, extrapolariam as obrigações
atribuídas ao administrador judicial nos termos da lei no 11.105/01. Quanto a
isso, cabe esclarecer, inicialmente, que é propósito fundamental de qualquer
regulador de mercado de valores mobiliários exercer tutela sobre a
informação divulgada ao mercado. Tanto é assim que a lei no 6.385/76
atribuiu competência específica à CVM para expedir as normas referentes ao
regime informacional aplicado às companhias abertas, que é de observância
obrigatória por tais emissores[10].
9.
Nesse sentido, entendeu o regulador que, quando as companhias são
submetidas à falência, é importante assegurar a manutenção do mercado
informado quanto às informações entregues ao juízo falimentar, sobretudo
para evitar uma assimetria informacional entre, de um lado, as informações
constantes dos autos da falência e, de outro, àquelas disponíveis à consulta
por meio dos canais de comunicação disponibilizados pela CVM. Afinal, ao
contrário do que sustenta a defesa, embora a companhia esteja sujeita ao
processo falimentar, remanesce o direito de seus acionistas e dos demais
participantes do mercado de acesso às informações relacionadas ao
desenrolar da falência. É este direito que o art. 39 da Instrução CVM no
480/09 visa a tutelar.
10.
A Instrução CVM no 480 dispõe, ainda, sobre a responsabilidade pelo
cumprimento das obrigações informacionais impostas às companhias
Voto PTE 0900427 SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 34

abertas. Como se sabe, em regra, cabe ao Diretor de Relações com
Investidores de uma companhia aberta prestar todas as informações exigidas
pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários[11].
11.
Contudo, em situações específicas, como a do caso ora analisado, esse dever
recai sobre outras figuras. Na hipótese de falência do emissor, o art. 44, §3o
da Instrução CVM no 480 estabelece que o administrador judicial da massa
falida assumirá a referida responsabilidade, equiparando-se ao diretor de
relações com investidores:
“§3o – Sempre que um emissor em situação especial tiver os seus
administradores substituídos por um liquidante, administrador judicial,
gestor judicial, interventor ou figura semelhante, essa pessoa será
equiparada ao diretor de relações com investidores para todos os fins
previstos na legislação e regulamentação do mercado de valores
mobiliários.”
12.
Não há dúvida de que a hipótese descrita em referido dispositivo restou
caracterizada no âmbito deste processo: os administradores da Companhia
foram afastados[12], tendo o acusado lhes substituído na qualidade de
administrador judicial[13].
13.
Nessa condição, o Sr. Gilson Amilton Sgrott passou a ser responsável pelo
cumprimento das obrigações informacionais que recaíam sobre a Buettner,
mas, como também restou inequívoco a partir da análise dos autos, não
cumpriu com os deveres regulamentares que lhe cabiam[14].
14.
A consulta ao Sistema IPE revela que o último documento da Buettner
entregue à CVM, em 10.05.2016, foi a sentença que convolou a recuperação
judicial da Companhia em falência, proferida em 28.04.2016. Por outro lado,
a Acusação identificou que as informações referidas pelos incisos II e III do
art. 39 da Instrução CVM no 480 foram apresentadas pelo acusado ao juízo
falimentar.
15.
Apontou a SEP, nesse sentido, que, a partir do acesso aos autos do processo
sob o qual tramita a falência da Companhia e de processos a ele apensos, foi
possível identificar os relatórios mensais apresentados pelo acusado,
referentes ao período compreendido entre agosto de 2016 a novembro de
2018[15]. Tais documentos foram submetidos ao juízo falimentar em
cumprimento ao art. 22, III, “p” da lei no 11.101/05[16] e continham item
específico designado como “Relatórios Contábeis” no âmbito do qual foram
juntados “os relatórios contábeis das receitas e despesas vinculadas a Massa
Falida” (0746558 – fls. 321-858). Representavam, assim, as contas
demonstrativas da administração que, nos termos do inciso II do art. 39,
deveriam ter sido entregues à CVM.
16.
A Acusação também identificou que o acusado protocolou, em 25.10.2016,
documento designado “prestação de contas da continuidade provisória da
falência” (0746558 – fls. 146-151[17]), do qual constavam documentos de
natureza contábil, tais como: “Demonstração de Caixa” (fl.
153),
“Demonstrativo Receita e Despesas” (fl. 154) e “Razão” (fls. 155-171)[18],
sendo que este último, conforme destacou a Acusação, foi assinado pelo
próprio acusado (fls. 163, 168 e 171). É claro, portanto, que este documento
deveria ter sido entregue à CVM, nos termos do inciso III do art. 39, pois
referia-se a informações contábeis apresentadas ao juiz no processo de
falência.
17.
Cabe esclarecer, por fim, que não merece prosperar o alegado pela defesa
Voto PTE 0900427 SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 35

de que, de acordo com o art. 55 da Instrução CVM no 480, somente seriam
exigíveis as informações correspondentes até maio de 2017, data da
suspensão do registro de companhia aberta da Buettner. E isso porque
referido dispositivo é expresso ao dispor que a suspensão e o cancelamento
do registro não eximem o emissor, seu controlador e seus administradores
“de responsabilidade decorrente das eventuais infrações cometidas antes do
cancelamento do registro” (grifou-se)[19].
18.
Portanto, cabia ao acusado prestar as informações exigidas pelo art. 39 da
Instrução CVM no 480 desde a decretação da falência da Buettner
(28.04.2016) até o cancelamento do seu registro (30.05.2018). Por essa
razão, entendo que a condenação do acusado pelo descumprimento do art.
39, II deve, a rigor, se restringir ao não envio das contas da administração
referentes ao período compreendido entre agosto de 2016 até maio de 2018
– ocasião em que o registro de companhia aberta da Buettner foi cancelado –
e não, como propôs a Acusação, ao período compreendido entre agosto de
2016 até novembro de 2018.
19.
Porém, é necessário considerar, ainda, a data em que as contas
demonstrativas foram protocoladas em juízo, uma vez que o art. 39, II
determina a entrega à CVM concomitante a referido protocolo[20]. Dessa
forma, tendo em vista que as contas relativas aos meses de março, abril e
maio de 2018 foram protocoladas em juízo depois da data de cancelamento
do registro da Companhia[21], entendo que o não envio desses documentos
tampouco é passível de punição.
III. Conclusão
20.
Por todo o exposto, entendo que o acusado descumpriu o art. 39, II da
Instrução CVM no 480/09 (por não ter entregue as contas referentes ao
período compreendido entre agosto de 2016 a fevereiro de 2018) e o art. 39,
III da Instrução CVM no 480/09 (por não ter entregue as informações
contábeis apresentadas no processo de falência em 25.10.2016).
21.
Para a fixação da dosimetria[22], considerando a inexistência de
circunstâncias atenuantes ou agravantes neste caso[23], adoto como
balizador a penalidade aplicada em precedente semelhante apreciado pelo
Colegiado[24].
22.
Assim, com fundamento no art. 11, II, §1o da lei no 6.385/76, voto pela
condenação do Sr. Gilson Amilton Sgrott, na qualidade de administrador
judicial da Buettner SA Ind e Comércio - Falido, à multa pecuniária no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pelo descumprimento do art. 39, II e III da
Instrução CVM no 480/09.
É como voto.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2019.
Marcelo Barbosa
Presidente Relator

Voto PTE 0900427 SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 36

[1] A Buettner teve sua recuperação judicial convolada em falência em
28.04.2016, conforme decisão judicial arquivada no site da CVM pela Companhia
em 10.05.2016, tendo sido nomeado o Sr. Gilson Amilton Sgrott como
administrador judicial da massa falida (consoante o disposto no art. 99, IX da lei no
11.101/05).
[2] Conforme §43 do termo de acusação (0754995).
[3] Conforme §43 do termo de acusação (0754995).
[4] Art. 39. O emissor em falência deve enviar à CVM por meio de sistema
eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores: (...) II –
contas demonstrativas da administração, no mesmo dia de seu protocolo em juízo;
III – quaisquer outras informações contábeis apresentadas ao juiz no processo de
falência, no mesmo dia de seu protocolo em juízo; (...).
[5] Analisada no Processo Administrativo no 19957.004711/2017-39 (0746535).
[6] Analisada no Processo Administrativo no 19957.005464/2018-79 (0746558).
[7] À época em que o termo de acusação foi lavrado, estava em vigor a
Deliberação CVM no 538/08 (revogada pela Instrução CVM no 607), razão pela qual
a SEP, ao longo da peça acusatória, fez referência aos dispositivos constantes
dessa Deliberação.
[8] A esse respeito, confira-se o que dispõe o art. 13 da Instrução CVM no 480:
“Art. 13. O emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais,
conforme conteúdo, forma e prazos estabelecidos por esta Instrução. §2o - O
emissor registrado na categoria A deve ainda colocar e manter as informações
referidas no caput em sua página na rede mundial de computadores por três anos,
contados da data de divulgação. §3o - As informações enviadas à CVM nos termos
do caput devem ser entregues simultaneamente às entidades administradoras dos
mercados em que valores mobiliários do emissor sejam admitidos à negociação,
na forma por elas estabelecida”.
[9] Dispostas no Capítulo IV (Regras Especiais), Seção III (Emissores em Situação
Especial).
[10] Conforme estabelece o art. 22, §1o, I da lei no 6.385/76: “Compete à Comissão
de Valores Mobiliários expedir normas aplicáveis às companhias abertas sobre: I -
a natureza das informações que devam divulgar e a periodicidade da
divulgação;”.
[11] Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação
de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado
de valores mobiliários.
Art. 46. A responsabilidade atribuída ao diretor de relações com investidores não
afasta eventual responsabilidade do emissor, do controlador e de outros
administradores do emissor pela violação das normas legais e regulamentares que
regem o mercado de valores mobiliários.
[12] Neste ponto, a Acusação ressaltou que os administradores declararam
expressamente que, por força da falência, “foram automaticamente afastados de
seus cargos, não tendo mais acesso às informações” e que o próprio acusado
confirmou essa situação ao afirmar que a Companhia não apresentava conselho
de administração, diretoria ou pessoa equiparada, conselho fiscal ou comitês
estatutários (conforme §§8, 27 e 25 do Relatório).
[13] Destaco, a esse respeito, a seguinte passagem da decisão judicial que
convolou a recuperação judicial em falência: “Comuniquem-se as instituições
Voto PTE 0900427 SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 37

financeiras da presente decisão, após indicadas na forma do artigo 104, I, da LRF,
informando
que
a
falida e seus representantes não mais poderão
movimentar as contas da pessoa jurídica atingida por esta decisão, as quais
serão provisoriamente movimentadas pelo Administrador Judicial diante da
necessidade em razão de eventuais valores advindos de operações de venda e
compra realizadas, o que autorizo desde já, até ulterior decisão” (0746535 – fl.
5962) (grifou-se) (sublinhado no original). A Acusação apontou, ainda, os seguintes
elementos que reforçam a substituição dos administradores pelo acusado: (i)
consta das guias pagas pela Companhia (FGTS, Darf, Previdência Social, Celesc e
Contribuição Sindical, por exemplo) o CNPJ da Buettner, sendo que muitas delas
foram pagas por meio de débito na conta pessoal do Sr. Gilson; (ii) em regra, os
empregados foram pagos pelo Sr. Gilson; (iii) em 08.11.2016, o Sr. Gilson assinou a
rescisão do contrato de trabalho de um empregado; e (iv) o Sr. Gilson assinou
boletim de ocorrência referente a assalto ocorrido na Companhia em 2016, na
qualidade de “comunicante” (conforme §§30, 31 e 32 do Relatório).
[14] Cabe notar que o acusado permaneceu como administrador judicial da massa
falida durante todo o período compreendido entre a data da convolação da
recuperação judicial em falência até o cancelamento do registro de companhia
aberta da Companhia na CVM.
[15] Conforme tabela apresentada no §29 do Relatório (0824669).
[16] Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do
Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe: III – na falência: p)
apresentar ao juiz para juntada aos autos, até o 10o (décimo) dia do mês seguinte
ao vencido, conta demonstrativa da administração, que especifique com
clareza a receita e a despesa; (...) (grifou-se).
[17] As folhas se referem ao arquivo PDF do doc. SEI 0746558.
[18] Refletia dados sobre inúmeras transferências bancárias referente ao período
de 01.01.2016 a 04.10.2016.
[19] Aproveito para transcrever a íntegra do dispositivo: Art. 55. A suspensão e o
cancelamento do registro não eximem o emissor, seu controlador e seus
administradores
de
responsabilidade
decorrente
das
eventuais
infrações
cometidas antes do cancelamento do registro.
[20] O art. 39, II estabelece que o emissor deverá enviar à CVM as “contas
demonstrativas da administração, no mesmo dia do seu protocolo em juízo”.
[21] Conforme consta do § 29 do Relatório, as contas demonstrativas da
administração relativas a março, abril e maio de 2018 foram protocoladas em
juízo respectivamente em 05.06.2018, 05.06.2018 e 31.08.2018.
[22] Destaco, neste ponto, que, embora a infração pelo não envio de algumas das
contas administrativas mensais (relativas ao período de março de 2017 a fevereiro
de 2018) tenha sido praticada após a entrada em vigor da lei no 13.506, em
13.10.2017, optei por não fixar a dosimetria referente a este conjunto de infrações
consoante o previsto na Instrução CVM no 607, nos termos do seu art. 112,
parágrafo único, por considerar que, em vista das circunstâncias do caso concreto,
a utilização de metodologias distintas traria complexidade desnecessária e, na
prática, não alteraria a penalidade que, ao final, será aplicada.
[23] Embora o acusado tenha sido condenado no âmbito do PAS CVM SEI no
19957.004034/2017-59 (RJ2017/2048), j. em 19.12.2017, e a decisão tenha
transitado em julgado em 11.07.2018 em razão da não interposição de recurso ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, essa condenação não pode
Voto PTE 0900427 SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 38

ser utilizada para caracterizar reincidência, tendo em vista que os fatos que
ensejaram a condenação do acusado neste processo ocorreram antes do trânsito
em julgado daquele processo. De qualquer forma, ainda que o acusado não seja
reincidente, tal condenação implica a impossibilidade de reconhecimento de bons
antecedentes do infrator.
[24] A referência é feita ao mencionado PAS CVM SEI no 19957.004034/2017-59
(RJ2017/2048), de minha relatoria, em que o Colegiado, por unanimidade,
condenou o Sr. Gilson Amilton Sgrott à penalidade de multa no valor de R$
50.000,00 pelo descumprimento do art. 30, XXVII e do art. 39, II, ambos da
Instrução CVM no 480/09.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 13/12/2019, às 17:56, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0900427 e o código CRC 2034768D.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0900427 and the "Código CRC" 2034768D.
Voto PTE 0900427 SEI 19957.004986/2019-34 / pg. 39